Tribunal: CARF
Processo: 10715.726885/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.726885/2013-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.616 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2021
Recorrente
DESPACHOS E TRANSPORTES DMS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Diante da ausência de alegações específicas que enfrentem os fundamentos de
fato e de direito da r. decisão da DRJ, o Recurso Voluntário não cabe ser
conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de mérito de arquivamento de ofício do processo em razão da preclusão intercorrente do art. 1o,
§1o da Lei n.o 9.873/1999. Vencidas as Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne (relatora) e
Thaís de Laurentiis Galkowicz, que acolhiam a preliminar. Designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Cynthia Elena de Campos. O Conselheiro Lázaro Antonio Souza Soares
manifestou interesse em apresentar declaração de voto. No mérito, por unanimidade de votos, em
não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lázaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Ariene D ́Arc Diniz e Amaral (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.726885/2013-09
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

convocada) e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente a Conselheira Renata da Silveira Bilhim,
substituída pela Conselheira Ariene D ́Arc Diniz e Amaral (suplente convocada).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a cobrança de multa pela não prestação
de informação sobre carga transportada ou operações que executar com fulcro no art. 107, inciso
IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66. Conforme consta do Auto de Infração, a multa foi
aplicada em razão do atraso na informação pela Recorrente, como agente desconsolidador, da
informação da desconsolidação de Conhecimentos Eletrônicos Genéricos Aéreos, em
desconformidade com o art. 8o, da Instrução Normativa SRF n.o 102/94. Nos termos do auto de
infração (e-fls. 4/5):

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

Inconformada, a empresa apresentou Impugnação Administrativa alegando a
inexistência de dolo da empresa por não possuir acesso ao sistema MANTRA previsto na
Instrução Normativa SRF n.o 102/1994, com perfil próprio estabelecido pelo Ato declaratório
executivo COANA n.o 63/2002. A defesa foi julgada improcedente pelo acórdão da DRJ,
ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”.
O autuado deixou de prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo artigo 8o
da Instrução Normativa SRF no 102/1994.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (e-fl. 110)
Antes de ser formalmente intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 28/08/2020 (e-fl. 79 e ss.) alegando, em síntese:
(i)
Preliminarmente, a necessidade de se acolher o Parecer Normativo COSIT
n. 02/2016, conforme reconhecido pela própria DRJ do Rio de Janeiro em
outros processos idênticos do qual a Recorrente também é parte (acórdãos
anexados aos autos), que indica a impossibilidade de aplicação da
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

penalidade em tela quando da retificação ou alteração do lançamento do
CE.
(ii)
No mérito, sustenta a necessidade de julgamento igual de causas iguais, à
luz do princípio da igualdade, afirmando ainda que não teve culpa no
atraso da informação, argumento que não foi enfrentado pela delegacia de
julgamento em seu acórdão.
A empresa foi formalmente intimada do acórdão em 08/10/2020 (e-fl. 132), tendo
reiterado por meio de petições protocoladas em 05/10/2020 (e-fls. 124 e ss.) e em 15/10/2020 (e-
fl. 137 e ss.) suas razões de recurso.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário cabe ser conhecido, vez que interposto antes mesmo da
intimação regular da empresa.
I – PRELIMINAR DE MÉRITO: A PRECLUSÃO INTERCORRENTE
Atentando-se para os presentes autos, observa-se que eles permaneceram sem
despacho ou decisão por prazo superior a 3 (três) anos, devendo ser determinado seu
arquivamento de ofício nos termos do art. 1o, §1o, da Lei n.o 9.873/1999.
Como relatado, o presente processo administrativo se refere à Auto de Infração
lavrado para a exigência de multa administrativa decorrente do descumprimento do artigo 107,
IV, “e” do Decreto-lei no 37/1966. Trata-se, portanto, de penalidade administrativa de natureza
aduaneira, não tributária, exigida pela Administração Pública Federal direta (Ministério da
Economia, por meio da Secretaria da Receita Federal do Brasil), para a qual se aplica a Lei n.o
9.873/1999.
A referida lei disciplina os prazos a serem observados pela Administração Pública
Federal, direta ou indireta, em relação ao poder de polícia de apuração de infração à legislação
em vigor, com exceção do poder para a cobrança e arrecadação do crédito tributário e para as
infrações de natureza funcional. É o que se depreende do art. 1o, caput, combinado com o art. 5o
da Lei n.o 9.873/1999:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária. (grifei)
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

Esta lei é fruto da conversão da Medida Provisória no 1.859, que expunha em sua
exposição de motivos o objetivo de estabelecer limites temporais para a Administração
Pública Federal exercer o seu direito à punição dos administrados. Como indicado na
exposição de motivos que acompanhou a primeira edição da referida MP:
2. A previsão de prescrição no âmbito administrativo tem por objetivo dar fim aos
embaraços a que são submetidos os administrados quando, em razão da ausência de
norma legal que revela a extinção do direito de punir do Estado, são indiciados em
inquéritos e processo administrativos iniciados muitos anos após a prática de atos
reputados ilícitos.
3. Neste sentido, com as regras que ora são apresentadas a Vossa Excelência, será
possível promover a estabilidade das relações jurídicas, na medida em que passam
a ser previstos prazos prescricionais que irão delimitar a atuação do Estado na
apuração e repressão de ilícitos administrativos. (grifei)
A previsão do prazo para o exercício do poder de polícia, no caput do art. 1o
acima transcrito, veicula prazo decadencial em conformidade com aquele previsto na legislação
específica aduaneira, no art. 139 do Decreto-lei 37/661, não obstante o dispositivo legal
indevidamente use o signo prescrição como evidenciado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial Repetitivo n.o 1.115.0782.
A referida lei igualmente disciplina o prazo prescricional aplicável para o
exercício do direito de ação da Administração para a cobrança do crédito não tributário por meio
da competente Execução Fiscal. Tal como exigido para as obrigações tributárias, conforme prazo
previsto no art. 174, do Código Tributário Nacional, o art. 1o-A da Lei n.o 9.873/1999, incluído
pela Lei n.o 11.941/2009, prevê que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança
judicial se instaura com a constituição definitiva do crédito não tributário, que ocorre com a
conclusão do processo administrativo regular:

1 Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que poderia ter sido lançado. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988) Parágrafo único.
Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o prazo a partir do pagamento efetuado. (Redação dada
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade, a contar da data da
infração. (grifei)
2 ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO
MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL.
OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO
STJ N.o 08/2008. (...) 5. A Lei 9.873/99, no art. 1o, estabeleceu prazo de cinco anos para que a Administração
Pública Federal, direta ou indireta, no exercício do Poder de Polícia, apure o cometimento de infração à
legislação em vigor, prazo que deve ser contado da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente
ou continuada, do dia em que tiver cessado a infração. 6. Esse dispositivo estabeleceu, em verdade, prazo
para a constituição do crédito, e não para a cobrança judicial do crédito inadimplido. Com efeito, a Lei
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 1o-A à Lei 9.873/99, prevendo, expressamente, prazo de
cinco anos para a cobrança do crédito decorrente de infração à legislação em vigor, a par do prazo também
quinquenal previsto no art. 1o desta Lei para a apuração da infração e constituição do respectivo crédito. 7.
Antes da Medida Provisória 1.708, de 30 de junho de 1998, posteriormente convertida na Lei 9.873/99, não
existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal.
Assim, a penalidade acaso aplicada sujeitava-se apenas ao prazo prescricional de cinco anos, segundo a
jurisprudência desta Corte, em face da aplicação analógica do art. 1o do Decreto 20.910/32. (...) 10. Recurso
especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08/2008. (REsp 1115078/RS,
Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 24/03/2010, DJe 06/04/2010 - grifei)
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término
regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução
da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de
multa por infração à legislação em vigor. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Por sua vez, no §1o do art. 1o da referida lei, foi fixado prazo para a conclusão do
processo administrativo no qual se discute a infração administrativa, exigindo que o processo
não fique paralisado por período superior a 3 (três) anos sem julgamento ou despacho, sob pena
de arquivamento de ofício ou mediante requerimento. Nos termos do dispositivo:
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. (grifei)
Trata-se, portanto, de prazo decorrente da demora do trâmite processual, nos
processos que buscam a privação dos bens do administrados, que exigem o devido processo legal
na forma do art. 5o, LIV da Constituição da República de 1988, segundo a qual “ninguém será
privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. Observa-se que ainda que o
dispositivo use apenas o signo “procedimento”, veda-se expressamente sua paralização no
aguardo do “julgamento”, que somente é passível de ser proferido dentro do “processo”
administrativo, litigioso, com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa3.
Referido prazo é ordinariamente denominado de prescrição intercorrente, vez que
se trata de um prazo que corre dentro do processo administrativo, após a Administração já ter
lavrado o Auto de Infração no exercício do poder de polícia administrativo, com a identificação
da infração e a correspondente constituição da penalidade pecuniária (multa administrativa,
repita-se, de natureza não tributária). Contudo, diferentemente da prescrição intercorrente do
processo de execução fiscal, previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei n.o 6.830/80), no
processo administrativo não há que se falar em contagem de prazo prescricional, vez que
não houve ainda a constituição definitiva do crédito não tributário, que somente se dá, como
visto, com a conclusão do processo.
Exatamente para evitar a confusão entre os institutos (prescrição, decadência e
prescrição intercorrente do processo de Execução Fiscal), entendo ser mais pertinente denominar
o prazo previsto no art. 1o, §1o da Lei n.o 9.873/1999 de preclusão intercorrente, consoante
denominação adotada por Marçal Justen Filho:
Tem-se defendido a aplicação do instituto da preclusão intercorrente quando a
Administração omitir as providências necessárias à conclusão do processo. Preconiza-
se que a paralização do processo administrativo ou a demora imputável à
Administração Pública pode acarretar a perda do direito ou do poder cujo
exercício depende da conclusão do referido processo.
Em síntese, a Administração Pública dispõe de certo prazo para instaurar o processo,
sob pena de perda do direito ou poder no caso concreto. Se a Administração instaura
o processo dentro do prazo, mas deixa de lhe dar seguimento, a situação deve

3 Conforme art. 5o, LV, da CF/88, segundo o qual “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

merecer tratamento jurídico equivalente ao aplicável à ausência de instauração do
processo.4 (grifei)
Visando esclarecer os diferentes prazos fixados pela Lei n.o 9.873/1999 para as
sanções administrativas, faz-se abaixo um breve esquema ilustrativo:

E inexiste qualquer dispositivo legal que afaste a aplicação do art. 1o, §1o da Lei
n.o 9.873/1999 para o exercício do poder de polícia aduaneiro, como há para o tributário (art. 5o
da Lei). De fato, o poder de polícia da Aduana não se confunde com o Tributário, sendo distintas
as obrigações aduaneiras e as obrigações tributárias como bem leciona Rodrigo Mineiro
Fernandes:
Preferimos adotar a denominação obrigação aduaneira, sem classifica-las como
principal ou acessória, visto que sua natureza sempre será vinculada ao bem jur[ídico
protegido pelo Direito Aduaneiro, qual seja, o controle aduaneiro. Dessa forma, toda a
obrigação aduaneira seria principal e essencial ao devido controle aduaneiro, previsto no
art. 237 da Constituição Federal. Se a obrigação foi imposta pela autoridade
aduaneira, ela estará sempre vinculada ao poder constitucionalmente outorgado à
Aduana, o devido controle aduaneiro. Outra questão será a obrigação tributária,
vinculada à arrecadação de tributos, essa sim classificada como principal ou
acessória.5 (grifei)
Com efeito, ainda que o litígio administrativo da multa aduaneira siga o rito do
processo administrativo fiscal regido pelo Decreto n.o 70.235/72, observa-se que inexiste naquele
diploma legal qualquer disciplina de prazos decadenciais, prescricionais ou mesmo de preclusão
intercorrente, prazos estes previstos pelos diplomas legais específicos acima elucidados.
A existência de regras processuais diferentes dentro do processo administrativo
fiscal a depender da matéria em litígio é algo que passou a ser admitido de forma clara dentro
deste Conselho com a regra do voto de desempate do art. 19-E da Lei n.o 10.522/2002, incluído
pela Lei n.o 13.988/2020, aplicável apenas para o “processo administrativo de determinação e
exigência do crédito tributário”.6 Inclusive, com a edição da Portaria ME n.o 260/2020, que

4 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 10a ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2014, p.
1.387
5 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Introdução ao direito aduaneiro. São Paulo: Intelecto, 2018, p. 142
6 Art. 19-E. Em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito
tributário, não se aplica o voto de qualidade a que se refere o § 9o do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte. (Incluído pela Lei no 13.988, de 2020)
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

indica como esse dispositivo deve ser aplicado neste CARF, foi expressamente diferenciado o
processo de exigência do crédito tributário das demais espécies de processos de competência do
Conselho (dentre as quais os processos de exigência do crédito não tributário em matéria
aduaneira). 7
Sob esta perspectiva que entendo que não é aplicável ao presente processo o
enunciado da Súmula CARF n.o 11 (“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”). Isso porque, todos os precedentes que compõem aquela súmula se
referem exclusivamente à litígios em matéria tributária, para os quais não se aplica o instituto
da preclusão intercorrente como indicado desde o início deste voto, por expressa determinação
do art. 5o, da Lei n.o 9.873/1999. Os precedentes da Súmula CARF n.o 11 não se referem à
processos de penalidades aduaneiras ou mesmo de qualquer penalidade administrativa não
tributária, não veiculando análise do art. 1o, §1o da Lei n.o 9.873/1999 aqui aplicado.8
Nesse sentido, entendo que em processos como o presente, no qual é aplicada
exclusivamente multa administrativa aduaneira, decorrente do exercício do poder de polícia
aduaneiro, é preciso observar o prazo de preclusão intercorrente previsto no art. 1o, §1o da Lei n.o
9.873/1999, sendo vedado que o processo administrativo permaneça paralisado por mais de 3
(três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

7 Art. 2o (...) § 1o O resultado do julgamento será proclamado em favor do contribuinte, na forma do art. 19-E da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002, quando ocorrer empate no julgamento do processo administrativo de
determinação e exigência do crédito tributário, assim compreendido aquele em que há exigência de crédito tributário
por meio de auto de infração ou de notificação de lançamento.
Art. 3o A proclamação de resultado do julgamento favorável ao contribuinte nos termos do § 1o do art. 2o:
I - aplicar-se-á exclusivamente: a) aos julgamentos ocorridos nas sessões realizadas a partir de 14 de abril de 2020,
considerando tratar-se de norma processual; b) em favor do contribuinte, não aproveitando ao responsável tributário;
e
II - não se aplica ao julgamento: a) de matérias de natureza processual, bem como de conversão do julgamento em
diligência; b) de embargos de declaração; e c) das demais espécies de processos de competência do CARF,
ressalvada aquela prevista no § 1o do art. 2o.
§ 1o O disposto na alínea "b" do inciso I do caput não impede a proclamação de resultado do julgamento a favor do
responsável solidário, por relação de prejudicialidade, quando exonerado o crédito tributário.
§ 2o Observar-se-á o disposto no § 1o do art. 2o no julgamento de:
I - preliminares ou questões prejudiciais que tenham conteúdo de mérito, tais como: a) decadência; ou b)
ilegitimidade passiva do contribuinte;
II - embargos de declaração aos quais atribuídos efeitos infringentes (grifei)
8 ACÓRDÃO No 103-21.113, DE 05/12/2002 (PROCESSO No 10880.000670/2001-19). Objeto do litígio: i)
omissão de receitas decorrente de aporte de capital social não comprovado, e ii) omissão de receitas, face a
suprimentos de caixa não comprovados; ACÓRDÃO No 104-19.410, DE 12/06/2003 (PROCESSO No
10882.000463/95-91). Objeto do litígio: acréscimo patrimonial a descoberto; ACÓRDÃO No 104-19.980, DE
13/05/2004 (PROCESSO No 10860.000649/98-87). Objeto do litígio: omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídica; ACÓRDÃO No 05-15.025, DE 13/04/2005 (PROCESSO No 10783.003642/93-72). Objeto do litígio: IRPJ
decorrente do arbitramento do Lucro, relativo aos exercícios de 1989, 1990 e 1991 e multa por atraso na entrega da
DIRPJ; ACÓRDÃO No 107-07.733, DE 11/08/2004 (PROCESSO No 10768.011581/98-92). Objeto do litígio: não
pagamento de IRPJ e CSL; ACÓRDÃO No 202-07.929, DE 22/08/1995 (PROCESSO No 10183.001032/89-44).
Objeto do litígio: Imposto Único sobre Minerais do País (UM); ACÓRDÃO No 203-02815, DE 23/10/1996
(PROCESSO No 10830.001682/88-19). Objeto do litígio: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI;
ACÓRDÃO
No
203-04.404,
11/05/1998
(PROCESSO
No
10508.000278/91-21).
Objeto
do
litígio:
FINSOCIAL/FATURAMENTO; ACÓRDÃO No 201-73.615, DE 24/02/2000 (PROCESSO No 13802.001081/91 -
46). Objeto do litígio: ITR; ACÓRDÃO No 201-76.985, DE 11/06/2003 (PROCESSO No 11020.000737/96-35).
Objeto do litígio: créditos básicos de IPI.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

Firmada essa premissa, adentra-se na análise específica do presente processo
administrativo, o que se faz por meio do quadro resumo abaixo:
Acontecimento relevante do processo
(Protocolo defesa, despacho e/ou julgamento)
Data
Avaliação da observância do
limite de 3 (três) anos para
despachos/julgamento
Protocolo da Impugnação Administrativa
19/07/2013

Despacho de encaminhamento do processo para a DRJ
(DRJ/FLORIANÓPOLIS/SECOJ)
09/08/2013
Transcurso de prazo sem
despacho ou julgamento:
mais de 6 (seis) anos.
Despacho de encaminhamento do processo para a DRJ
(SERET-DRJ-SPO-SP)
03/03/2020
Data do Acórdão da Delegacia de Julgamento (Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo-SP)
14/09/2020

Ante o exposto, considerando que o presente processo ficou paralisado por mais
de 3 (três) anos sem despacho ou julgamento, voto no sentido de reconhecer a preclusão
intercorrente para seu arquivamento de ofício na forma do art. 1o, §1o da Lei n.o 9.873/1999.
III – DO MÉRITO
Tendo saído vencida na proposta de preclusão intercorrente, adentro nas
considerações de mérito do Recurso Voluntário. Atentando-se para o Recurso Voluntário,
observa-se que a Recorrente traz uma questão superveniente à apresentação da Impugnação
administrativa, qual seja, o recebimento de decisões administrativas definitivas proferidas por
Delegacias de Julgamento da Receita Federal em processos nos quais a própria Recorrente é
parte, reconhecendo a impossibilidade de aplicação da multa do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei
no 37/1966 na hipótese de retificação/alteração das informações, conforme a Solução de Consulta
Interna n.o 2/2016.
Atentando-se para o Recurso Voluntário, observa-se que ele não trouxe qualquer
razão específica para a reforma da r. decisão recorrida, veiculando apenas de forma geral a
ausência de dolo da empresa. Contudo, essa questão foi bem enfrentada naquela r. decisão, que
evidenciou o cabimento da aplicação da multa no presente caso:
Ademais, a impugnante não logrou demonstrar que terceiro (o transportador)
teria sido responsável pela informação prestada a destempo. Pelo contrário, a
fiscalização explicita na "descrição dos fatos" do auto de infração que a autuada
(desconsolidador) prestou a informação intempestivamente.
A Instrução Normativa RFB no 1.479/2014 veiculou nova redação ao artigo 8o da
Instrução Normativa SRF no 102/1994:
“Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior
ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três
horas após o registro de chegada do veículo transportador.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados
do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como
desconsolidada.
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador.”
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

O § 2o reproduzido acima trata da ausência de “função específica para o
desconsolidador”.
A fiscalização explicitamente aponta que, no caso concreto, a informação foi
prestada pela interessada, na condição de desconsolidador. Portanto, falta prova
para amparar a suposição de que, na operação do sistema, inexistia possibilidade
de acesso do desconsolidador ao MANTRA.
Ilustra-se que, já na redação original da IN SRF 102, em 1994, estava previsto acesso
aos desconsolidadores:
“Art. 2o São usuários do MANTRA:
(...)
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus
representantes legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal – SRF”
Acolho, portanto, a imputação de autoria à interessada.
O Decreto-Lei no 37/1966 determina:
“Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie”
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta do autuado,
que deixou de prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo artigo 8o
da Instrução Normativa SRF no 102/1994.
Consoante o exposto acima, o interessado responde pela infração.
A informação não foi prestada nos termos da Instrução Normativa SRF no 102/1994.
Correto o lançamento da multa.
Não prospera o pedido da requerente em relação à aplicação do art.112 do CTN, pois a
infração está devidamente caracterizada.
A aplicação da multa possui caráter objetivo, ou seja, o descumprimento de prazo
(independente se de horas, minutos ou dias) para a prestação de informações enseja a
sua exigência. A individualização da pena é obedecida pelo fato de se exigir a exação do
agente causador da infração.
A documentação apresentada pela interessada não comprova que os fatos constatados
pela autoridade fiscal são inverídicos, ficando, dessa forma, mantido o crédito tributário
lançado de acordo com o discriminado no presente Auto de Infração.
APLICAÇÃO DE PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

Quanto à aplicação de penalidades por infração à legislação tributária, esta independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e da extensão dos
efeitos do ato, conforme art.673 do Regulamento Aduaneiro:
“Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o). “
Portanto, o dispositivo legal citado constitui-se de regramento específico dando a
prerrogativa à autoridade fiscal de imputar penalidades independente da intenção do
agente causador da infração.
DO ACESSO AO SISTEMA MANTRA
Os agentes de carga foram habilitados no Sistema Mantra, caso contrário, não teriam
nenhuma forma de acesso, os quais possibilitassem desconsolidarem as cargas sob sua
responsabilidade, conforme reproduzido a seguir:
Os Houses, a cargo do agente de carga, somente podem ser informados após o registro
do Máster pelo transportador no sistema Mantra. Dessa forma, não cabe a alegação de
que o acesso é monousuário, pois após o registro do AWB, pode o agente de carga
proceder à desconsolidação das cargas, ou seja, não há bloqueio que o impeça de
informar os dados no Sistema.
O registro dos dados das cargas deve ser efetuado antes da chegada da aeronave
podendo o agente de carga prestar a informação dos houses até este evento, ou seja, não
há restrição do Sistema Mantra quanto ao acesso.
O Sistema apenas passa ao modo monousuário após o registro do termo de entrada da
aeronave. Antes disso, o transportador ao informar os dados do Máster inclui o CNPJ do
agente de carga de modo a possibilitar a este a desconsolidação das cargas por meio da
inclusão dos dados dos houses.
A verificação do CNPJ pelo Mantra apenas é possível até a desconsolidação do Máster,
após o referido procedimento, apenas o administrador do Sistema pode fazê-lo.
As operações de descarga e armazenagem de carga não constituem vedação à inclusão
das informações de carga no Sistema Mantra. (e-fls. 114/117)
Assim, a Recorrente não trouxe aos autos alegações específicas que enfrentam os
fundamentos trazidos pela DRJ para a manutenção da autuação, afirmando apenas de forma
genérica que não teria agido com dolo. Com isso, considerando a ausência de alegações
específicas que enfrentem os fundamentos de fato e de direito da r. decisão9, o Recurso
Voluntário não cabe ser conhecido.

9 Entendimento em conformidade com posições já externadas por este Conselho, como, por exemplo: ASSUNTO:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2008 MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A multa por prestação de informações fora do prazo
encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para a
informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução
Normativa RFB no 800/07. IN RFB no 1.479/2014. RETROATIVIDADE, INAPLICABILIDADE. Inaplicável, no
presente caso, a aplicação retroativa do § 2o do artigo 8o da IN SRF no 102/94, incluído pela IN RFB no 1.479/2014
tendo em vista que a referida normativa apenas suspendeu, a partir de sua vigência, a responsabilidade do agente de
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

Nesse sentido, não cabe ser conhecido o Recurso Voluntário.
III - CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, voto no sentido de arquivar de ofício os presentes autos em
razão da reconhecer a preclusão intercorrente, na forma do art. 1o, §1o da Lei n.o 9.873/1999.
Uma vez vencida nessa proposta, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

cargas durante o período que o sistema não estava implementado com a função específica para o desconsolidador.
(Acórdão no 3201-008.066, de 23/03/2021, processo 10715.720148/2013-94, Relator Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade)
Voto Vencedor

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Redatora Designada.
Com relação a preliminar de mérito para arquivamento de ofício do processo, em
razão de preclusão intercorrente por incidência do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, peço vênia à
Ilustre Conselheira Relatora para divergir de suas conclusões, uma vez que não há como afastar a
previsão da Súmula CARF no 11 na análise do presente caso.
Inicialmente, cumpre esclarecer que concordo com a observação da i. Relatora, ao
concluir que, não obstante o caput do art. 1o dispor sobre prazo prescricional, denota-se que o
dispositivo versa sobre prazo decadencial para o exercício do poder de polícia, ou ainda, da
pretensão punitiva, na forma já prevista pelo art. 139 do Decreto-lei 37/66, sendo a prescrição
adequada no art. 1o-A, incluído pela Lei no 11.941/2009, que trata sobre o prazo para o exercício
do direito de ação da Administração para a cobrança do crédito não tributário, a contar de sua
constituição definitiva.
Não obstante a correta abordagem da i. Relatora com relação aos institutos da
prescrição e decadência na legislação em análise, discordo da conclusão de que através do §1o do
art. 1o do mesmo Diploma Legal, foi fixado prazo para a conclusão do processo administrativo
no qual se discute a infração administrativa.
Ocorre que o §1o em questão é taxativo ao prever a incidência de “prescrição no
procedimento administrativo paralisado por mais de três anos”.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

Consabido que o processo administrativo fiscal se divide em duas fases principais,
sendo a primeira unilateral/não contenciosa e a segunda bilateral/contenciosa.
O procedimento da autoridade fiscalizadora, referente a primeira fase, tem
natureza inquisitória, vindo a instaurar-se o litígio administrativo somente após a lavratura do
auto de infração, com a impugnação tempestiva interposta pelo sujeito passivo. Neste sentido:
Acórdão 2301-01.646, 1302002.397.
E neste exato sentido, prevê o caput do artigo 142 do Código Tributário
Nacional ao regular sobre o lançamento de ofício. Vejamos:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário
pelo
lançamento,
assim
entendido
o
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. (sem destaque no texto original)
Da mesma forma, o Regulamento Aduaneiro faz a distinção entre procedimento
de fiscalização e processo de exigência fiscal, a exemplo dos dispositivos abaixo:
Art. 542. Despacho de importação é o procedimento mediante o qual é verificada a
exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à mercadoria importada,
aos documentos apresentados e à legislação específica. (sem destaque no texto
original)
Art. 683. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento dos tributos dos acréscimos legais, excluirá a imposição da correspondente
penalidade (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 102, caput, com a redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o; e Lei no 5.172, de 1966, art. 138, caput).
§ 1o Não se considera espontânea a denúncia apresentada (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 102, § 1o, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o):
I - no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; ou
II - após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração. (sem
destaque no texto original)
Destaco, ainda, as disposições do Decreto no 70.235/1972:
Art. 7o O PROCEDIMENTO FISCAL tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. (sem destaques no texto original)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (sem
destaques no texto original)
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte
não contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o .....
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
(sem destaques no texto original)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. (sem destaques no
texto original)
Portanto, como já mencionado, não há dúvidas de que a instauração de um
Processo Administrativo Fiscal tem início com o procedimento fiscalizatório da Fazenda Pública
na apuração de eventual infração e exercício de sua pretensão punitiva/exigência fiscal, seguido
pela fase litigiosa, representada pela interposição da Impugnação.
Desta forma, somente com a notificação do lançamento restará finalizada a
contagem do prazo decadencial e, caso o sujeito passivo não efetue o pagamento e não conteste a
exigência, operar-se-á a preclusão do direito de defesa, iniciando a contagem do prazo
prescricional, conforme dispositivos citados.
Outrossim, para fundamentar suas razões, a i. Relatora afirma inexistir “qualquer
dispositivo legal que afaste a aplicação do art. 1o, §1o da Lei n.o 9.873/1999 para o exercício do
poder de polícia aduaneiro, como há para o tributário (art. 5o da Lei)”.
A Lei no 9.873/1999 assim prevê:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando APURAR
INFRAÇÃO à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. (sem destaques no
texto original)
§ 1o Incide a prescrição no PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO paralisado
por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. (sem
destaques no texto original)
Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término
regular do PROCESSO ADMINISTRATIVO, prescreve em 5 (cinco) anos a ação
de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da
aplicação de multa por infração à legislação em vigor. (sem destaques no texto
original)
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. (sem
destaques no texto original)
Da análise dos dispositivos acima, é possível verificar que, de fato, o art. 5o
delimita que a prescrição “não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e
procedimentos de natureza tributária”.
Entretanto, cabe ponderar que não haveria razão para o legislador apontar os
termos “processos e procedimentos”, caso seu objetivo abarcasse apenas o processo
administrativo em sua fase litigiosa.
Constata-se, ainda, que a Lei no 9.873/1999 igualmente fez tal distinção, quando
tratou sobre a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos
(art. 1o, § 1o) e, na sequência, tratou sobre a prescrição de 5 (cinco) anos para a ação de
execução, após o término regular do processo administrativo (art. 1o-A).
Destaco, ainda, que além do art. 1o, § 1o versar sobre a possibilidade de prescrição
no procedimento administrativo de natureza não tributária, não há nenhuma disposição legal
atribuindo o mesmo tratamento com relação ao processo administrativo, em sua fase
litigiosa.
Por sua vez, impera igualmente esclarecer que a discussão em análise não paira
sobre a diferenciação do crédito de natureza tributária e natureza aduaneira.
Realmente, as obrigações aduaneiras não podem ser confundidas com as
obrigações tributárias.
O Direito Aduaneiro, por ser um ramo do direito público, tem sua autonomia
frente aos demais ramos do Direito, resultando em um conjunto de normas legais criadas com o
intuito de regular e controlar as operações de comércio exterior.
O Ilustre Doutrinador e Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes (2016, p. 41),
traçou uma relação de interseção entre o Direito Aduaneiro, Direito Tributário e Direito
Econômico, abordando sobre a aplicabilidade de princípios gerais tributários às normas
aduaneiras a partir da análise individualizada do caso e respeitando a normativa aduaneira.
Ponderou o autor que “o Direito Aduaneiro é um ramo reconhecidamente especializado, com
particularidades e institutos próprios”10.
Não obstante a diferenciação entre a exigência de penalidade aduaneira e crédito
de natureza tributária, frisa-se que a controvérsia trazida no julgamento deste caso, versa sobre a
possibilidade de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Sobre a matéria, novamente com a devida vênia e o costumeiro respeito à
abordagem invocada pela i. Relatora, entendo que as disposições legais incidentes são
perfeitamente coesas. Vejamos:

10 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Revisão Aduaneira e Segurança Jurídica. São Paulo: Editora Intelecto, 2016, pág. 41.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

O DECRETO No 6.759/2009 (REGULAMENTO ADUANEIRO) remete o
processo administrativo de exigência de penalidade aduaneira ao rito do Decreto no 70.235/1972,
conforme abaixo reproduzido:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas
mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822,
de 5 de setembro de 1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
§ 1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art. 689 (Lei
no 10.833, de 2003, art. 73, § 2o). (Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010). (sem
destaques no texto original)
Por sua vez, o DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972, ao tratar
sobre o processo administrativo fiscal, dispõe sobre o procedimento de fiscalização, bem como
sobre a instauração da fase litigiosa através da impugnação, permanecendo o lançamento de
ofício suspenso durante o trâmite do contencioso administrativo, conforme dispositivos acima
citados.
Com isso, como já mencionado neste voto, reitero que através do lançamento de
ofício (art. 139 – Decreto no 37/6611), a pretensão punitiva do Estado no exercício do poder de
polícia aduaneira já está sendo exercida, mantendo-se suspensa desde a interposição da defesa
até decisão final administrativa.
E, diante da suspensão da exigência lançada de ofício, não há como ser aplicada a
prescrição intercorrente, tendo em vista que a pretensão punitiva, embora já proposta pela
Autoridade Fiscal, não pode ser exercida justamente em virtude de tal suspensão.
Da mesma forma, não há legislação que aponte a incidência de preclusão em
razão ao tempo decorrido no litígio administrativo, tampouco de “preclusão intercorrente”, na
forma adotada pela i. Relatora.
Com relação à Súmula CARF no 11, destaco que sua redação segue a
legislação acima citada, senão vejamos:

SÚMULA CARF No 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). (sem destaques no texto original)

Por sua vez, da análise das decisões que motivaram os processos precedentes
da Súmula CARF no 1112, ressalto que, mesmo versando sobre lançamentos decorrentes de
créditos de natureza tributária, especificamente com relação à preliminar de prescrição
intercorrente, o fundamento determinante e as circunstâncias fáticas que motivaram a conclusão
dos precedentes para afastá-la13, quase que na totalidade dos casos, foi a suspensão da

11 Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade, a contar da data da infração.
12 Acórdão de nos 103-21113, 104-19410, 104-19980, 105-15025, 107-07733, 202-07929, 203-02815, 203-04404,
201-73615, 201-76985.
13 CPC: Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

exigibilidade incidente com a impugnação tempestiva, nos termos previstos pelo Decreto no
70.235/1972.
Em síntese, a Súmula em destaque incide sobre o PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL, compreendendo, portanto, tanto os créditos de natureza
tributária, quanto os créditos de natureza aduaneira, o que não contradiz o § 1o do art. 1o da Lei
no 9.873/99, o qual, repito, estabelece a prescrição sobre o PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, bem como a impede sobre os PROCESSOS e PROCEDIMENTOS DE
NATUREZA TRIBUTÁRIA (art. 5o).
Por fim, impera igualmente ponderar que não é razoável considerar o
direcionamento processual conferido pelo Regulamento Aduaneiro ao Decreto no 70.235/1972,
inclusive quanto à suspensão da exigibilidade da penalidade aduaneira e, em contrapartida,
isoladamente desconsiderar o rito atribuído ao PAF, quando se trata da incidência de prescrição
intercorrente.
Por tais razões, entendo que deve ser aplicada a Súmula CARF no 11 ao caso em
análise, motivo pelo qual afasto a incidência de prescrição (ou preclusão) intercorrente no
presente processo.
É o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que
motivaram sua criação.

Declaração de Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
Em que pese o, como de costume, muito bem fundamentado voto da Conselheira
Relatora Maysa de Sá Pittondo Deligne, peço vênia para discordar do seu voto sobre a
possibilidade de aplicar o art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, que trata de prescrição intercorrente,
para matérias ditas “aduaneiras”, por colidir frontalmente com entendimento consolidado de
forma literal neste Conselho através da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Inicialmente, verifico não ser adequado adotar a denominação “preclusão
intercorrente” para este fato jurídico, distinguindo-o da “prescrição intercorrente”, apesar da
relatora apresentar o abalizado posicionamento do professor Marçal Justen Filho para sustentar
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

seu respeitável voto. Com efeito, tal matéria já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de
Justiça que, no julgamento do REsp no 1.115.078–RS, efetivado sob o rito previsto para o
julgamento dos Recursos Repetitivos, vinculante para todo o Poder Judiciário e para a
Administração Pública, definiu que o prazo de que trata o art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999 se
refere a “prescrição intercorrente”:
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA (Relator): O acórdão recorrido afastou
expressamente a tese do recorrente – de que o prazo prescricional para a cobrança de
multa administrativa por infração à legislação do meio ambiente é de vinte anos, nos
termos do art. 177 do Código Civil de 1916 – ao concluir que a prescrição, nesse caso,
por ausência de norma específica, deve reger-se pela regra do art. 1o do Decreto
20.910/32, sendo de cinco anos o prazo para o ajuizamento da execução fiscal.
(...)
Com efeito, a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 1o-A à Lei
9.873/99, prevendo, expressamente, prazo prescricional de cinco anos para a cobrança
do crédito decorrente de infração à legislação em vigor, a par do prazo também
quinquenal previsto no art. 1o desta Lei para a apuração da infração e constituição do
respectivo crédito.
O dispositivo em tela estabelece o seguinte:
(...)
A nova regra não deixou margem à dúvida ao fixar, ao lado do prazo para a apuração da
infração, outro prazo, agora prescricional e também de cinco anos, para "a ação de
execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de
multa por infração à legislação em vigor".
Já o parágrafo primeiro do art. 1o da Lei 9.873/99 fixa prazo de "prescrição
intercorrente" para o processo administrativo que apura infração que ficar
paralisado por mais de três anos, verbis:
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Em resumo, a Lei 9.873/99, modificada pela Lei 11.941/09, determinou a observância
de três prazos:
(a) cinco anos para a constituição do crédito por meio do exercício regular do Poder de
Polícia - prazo decadencial, pois relativo ao exercício de um direito potestativo;
(b) três anos para a conclusão do processo administrativo instaurado para se
apurar a infração administrativa - prazo de "prescrição intercorrente"; e
(c) cinco anos para a cobrança da multa aplicada em virtude da infração cometida –
prazo prescricional.
A tese jurídica fixada neste julgamento foi a seguinte:
É de cinco anos o prazo decadencial para se constituir o crédito decorrente de infração à
legislação administrativa.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

O prazo decadencial para constituição do crédito decorrente de infração à legislação
administrativa 'conta-se da data da infração', 'caso se trate de ilícito instantâneo'.
O prazo decadencial para constituição do crédito decorrente de infração à legislação
administrativa, 'no caso de infração permanente ou continuada, conta-se do dia em que
tiver cessado' o ilícito.
Interrompe-se o prazo decadencial para a constituição do crédito decorrente de infração
à legislação administrativa: a) pela notificação ou citação do indiciado ou executado,
inclusive por meio de edital; b) por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do
fato; pela decisão condenatória recorrível; por qualquer ato inequívoco que importe em
manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da
administração pública federal.
É de três anos o prazo para a conclusão do processo administrativo instaurado
para se apurar a infração administrativa ('prescrição intercorrente').
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão
da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.
O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executória 'é a
constituição definitiva do crédito, que se dá com o término do processo administrativo
de apuração da infração e constituição da dívida'.
(STJ, REsp no 1.115.078–RS, Relator Ministro Castro Meira, julgamento em
24/03/2010 e publicação no DJe em 06/04/2010)
Além do fato do STJ já ter fixado qual a natureza jurídica do prazo previsto no art.
1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, observo que, pela diferenciação que restou pacificada na doutrina
entre “preclusão” e “prescrição”, não há como considerar que o prazo em questão possa se referir
àquele primeiro instituto jurídico, tendo acertado o STJ ao defini-lo como prazo de prescrição
intercorrente. Vejamos.
O professor Humberto Theodoro, em sua obra Curso de Direito Processual Civil,
vol. 01, 2018, 59a ed., assim define o instituto da preclusão:
39. Princípio da eventualidade ou da preclusão
O processo deve ser dividido numa série de fases ou momentos, formando
compartimentos estanques, entre os quais se reparte o exercício das atividades tanto das
partes como do juiz.
Dessa forma, cada fase prepara a seguinte e, uma vez passada à próxima, não mais é
dado retornar à anterior. Assim, o processo caminha sempre para a frente, rumo à
solução de mérito, sem dar ensejo a manobras de má-fé de litigantes inescrupulosos ou
maliciosos.
Pelo princípio da eventualidade ou da preclusão, cada faculdade processual deve ser
exercitada dentro da fase adequada, sob pena de se perder a oportunidade de praticar o
ato respectivo.
Assim, a preclusão consiste na perda da faculdade de praticar um ato processual,
quer porque já foi exercitada a faculdade processual, no momento adequado, quer
porque a parte deixou escoar a fase processual própria, sem fazer uso de seu
direito.
(...)
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

§ 48. PRAZOS
363. Disposições gerais
No sistema legal vigente, há prazos não apenas para as partes, mas também para os
juízes e seus auxiliares. O efeito da preclusão, todavia, só atinge as faculdades
processuais das partes e intervenientes. Daí a denominação de prazos próprios para os
fixados às partes, e de prazos impróprios aos dos órgãos judiciários, já que da
inobservância destes não decorre consequência ou efeito processual.
(...)
373. Preclusão
Todos os prazos processuais, mesmo os dilatórios, são preclusivos. Portanto, “decorrido
o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual,
independentemente de declaração judicial” (art. 223, caput). Opera, para o que se
manteve inerte, aquele fenômeno que se denomina preclusão processual.
E preclusão, nesse caso, vem a ser a perda da faculdade ou direito processual, que
se extinguiu por não exercício em tempo útil. Recebe esse evento a denominação
técnica de preclusão temporal.
Mas, há, em doutrina, outras espécies de preclusão, como a consumativa e a lógica,
todas elas ligadas à perda de capacidade processual para a prática ou renovação de
determinado ato (ver, adiante, o no 806).
(...)
379. Inobservância dos prazos do juiz
Em relação ao órgão judicial (juiz ou tribunal) não ocorre preclusão, não havendo,
portanto, perda do poder de decidir pelo simples fato de se desobedecer ao prazo
legal. Por isso, os prazos em questão são chamados de “prazos impróprios”. Os efeitos
do descumprimento podem gerar, em regra, sanções disciplinares, mas quase nunca
processuais.
Se ocorrer desrespeito a prazo processual estabelecido em lei, regulamento ou
regimento interno, por parte do juiz ou do relator, qualquer das partes, o Ministério
Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao corregedor do tribunal ou ao
Conselho Nacional de Justiça, a quem incumbirá o encaminhamento do caso ao órgão
competente, para instauração do procedimento para apuração de responsabilidade
(NCPC, art. 235, caput).110 O Código prevê duas entidades às quais a representação
poderá ser endereçada: o corregedor de justiça e o Conselho Nacional de Justiça. Ao
primeiro cabe conhecer naturalmente das representações contra juízes de primeiro grau,
e ao CNJ, as relativas a relatores de tribunais.
A prescrição, por outro lado, possui características completamente distintas,
conforme a lição do professor Humberto Theodoro, op. cit.:
759.2 Prescrição e decadência
Os atos jurídicos são profundamente afetados pelo tempo. Decadência e prescrição são
alguns dos efeitos que o transcurso do tempo pode produzir sobre os direitos subjetivos,
no tocante à sua eficácia e exigibilidade.
A prescrição é a sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte
diante de sua violação por outrem. Perde ele, após o lapso previsto em lei, aquilo
que os romanos chamavam de actio, e que, em sentido material, é a possibilidade
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

de fazer valer o seu direito subjetivo. Em linguagem moderna, extingue-se a
pretensão. Não há, contudo, perda da ação no sentido processual, pois, diante dela,
haverá julgamento de mérito, de improcedência do pedido, conforme a sistemática do
Código.
Decadência, por seu lado, é figura bem diferente da prescrição. É a extinção não da
força do direito subjetivo (actio), isto é, da pretensão, mas do próprio direito em
sua substância, o qual, pela lei ou pela convenção, nasceu com um prazo certo de
eficácia. O reconhecimento da decadência, portanto, é o reconhecimento da inexistência
do próprio direito invocado pelo autor. É genuína decisão de mérito, que põe fim
definitivamente à lide estabelecida em torno do direito caduco.
Comprovada a prescrição, ou a decadência, o juiz, desde logo, rejeitará o pedido, no
estado em que o processo estiver, independentemente do exame dos demais fatos e
provas dos autos.
Tais diferenças foram sintetizadas de forma brilhante pelo professor Fredie Didier
em sua obra Curso de Direito Processual Civil, vol. 01, 2017, 19a ed.:
5. PRECLUSÃO, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
Cabe, ainda, diferenciar preclusão temporal, prescrição e decadência. Isso porque
confusões podem ser feitas entre tais institutos pelo fato de todos eles relacionarem-se à
ideia de tempo e de inércia.
Caducidade é designação genérica para a perda de uma situação jurídica. A preclusão e
a decadência são exemplos de caducidade.
Pontes de Miranda considera caducidade e decadência como termos sinônimos. Assim,
também considera sinônimas as expressões caducidade e preclusão.
Para fins didáticos, porém, preferimos considerar caducidade como um gênero, de que
são espécies a preclusão e a decadência. O nosso ordenamento jurídico refere-se à
decadência quando cuida da extinção de direitos potestativos de caráter não-processual
em razão da inércia. Preclusão é designação que, pela tradição, se relaciona apenas
à perda de poderes jurídicos processuais.
A decadência é a perda do direito potestativo, em razão do seu não exercício dentro do
prazo legal ou convencional. Aproxima-se da preclusão temporal por também referir-se
à perda de um direito decorrente da inércia de seu titular - ou seja, em razão de ato-fato
caducificante. Distancia-se, contudo, por se referir, em regra, à perda de direito
pré-processuais, enquanto a preclusão temporal refere-se sempre à perda de
faculdades/poderes processuais. Além disso, a preclusão pode decorrer, como visto,
de outros fatos jurídicos, além da inércia, inclusive de ato ilícito (a decadência sempre
decorre de um ato-fato lícito).
É preferível designar de direitos pré-processuais aqueles que podem decair, para que se
possa incluir nesta rubrica, por exemplo, tanto os direitos potestativos essencialmente
materiais (como o direito de invalidar um ato jurídico), como outros direitos
potestativos mais relacionados ao direito processual, mas exercitáveis fora dele, como o
direito à escolha do procedimento, às vezes submetido a prazo, como no caso do
mandado de segurança (art. 23 da Lei n. 12.016/2009).
Já a prescrição é o encobrimento (ou extinção, na letra do art. 189 do Código Civil)
da eficácia de determinada pretensão (perda do poder de efetivar o direito a uma
prestação), por não ter sido exercitada no prazo legal. Apesar de decorrer de uma
inércia do titular do direito – também ato-fato lícito caducificante –, não conduz à
perda de direitos, faculdades ou poderes (materiais ou processuais), como a
preclusão e a decadência, mas, sim, ao encobrimento de sua eficácia, à
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

neutralização da pretensão – obstando que o credor obtenha a satisfação da prestação
devida.
Enquanto a prescrição se relaciona aos direitos a uma prestação, a preclusão
temporal refere-se, tão-somente, a faculdades/poderes de natureza processual.
Demais disso, prescrição e decadência são institutos de direito material, enquanto
preclusão é instituto de direito processual. A prescrição e a decadência ocorrem
extraprocessualmente – malgrado sejam ambas reconhecidas, no mais das vezes,
dentro de um processo –, e suas finalidades projetam-se também fora do processo:
visam à paz e à harmonia sociais, bem como a segurança das relações jurídicas. Já a
preclusão temporal ocorre, sempre e necessariamente, durante o desenrolar do
processo, e sua finalidade precípua restringe-se, igualmente, ao âmbito processual;
visa, sobretudo, ao impulso do desenvolvimento, de forma segura e ordenada, para que
se chegue ao ato final (prestação da jurisdição).
(...)
7. EFEITOS DA PRECLUSÃO
(...)
Constata-se, assim, que a preclusão tem um cunho eminentemente
preventivo/inibitório. Visa inibir a prática de ilícito processual invalidante:
a) ao obstar que alguém adote conduta contraditória com aquela outra anteriormente
adotada - o que denotaria sua deslealdade; b) ao impedir que reproduza ato já praticado;
c) ao evitar a prática de atos intempestivos, inadmissíveis por lei. Mas, praticado o
ilícito invalidante prejudicial às partes ou ao interesse público, inevitável é aplicar-lhe
sanção de invalidade.
Por todo o exposto, entendo que a ocorrência do fenômeno da preclusão não
poderia levar ao arquivamento do processo e à consequente perda da pretensão deduzida pela
Fazenda Nacional, como proposto pela relatora. Assim, divirjo, respeitosamente, por entender
que o instituto positivado pelo art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999 é o da “prescrição intercorrente”,
não sendo adequado considerá-lo como uma “preclusão intercorrente”.
Quanto à distinção efetivada pela relatora sobre “obrigações aduaneiras” e
as “obrigações tributárias”, para fins de possibilitar a declaração de prescrição
intercorrente, tornando inaplicável ao caso a Súmula CARF no 11, ouso, mais uma vez,
respeitosamente, dela divergir. Vejamos o seguintes excertos do voto:
E inexiste qualquer dispositivo legal que afaste a aplicação do art. 1o, §1o da Lei n.o
9.873/1999 para o exercício do poder de polícia aduaneiro, como há para o tributário
(art. 5o da Lei). De fato, o poder de polícia da Aduana não se confunde com o
Tributário, sendo distintas as obrigações aduaneiras e as obrigações tributárias
como bem leciona Rodrigo Mineiro Fernandes:
(...)
Com efeito, ainda que o litígio administrativo da multa aduaneira siga o rito do
processo administrativo fiscal regido pelo Decreto n.o 70.235/72, observa-se que
inexiste naquele diploma legal qualquer disciplina de prazos decadenciais,
prescricionais ou mesmo de preclusão intercorrente, prazos estes previstos pelos
diplomas legais específicos acima elucidados.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

A existência de regras processuais diferentes dentro do processo administrativo fiscal a
depender da matéria em litígio é algo que passou a ser admitido de forma clara dentro
deste Conselho com a regra do voto de desempate do art. 19-E da Lei n.o 10.522/2002,
incluído pela Lei n.o 13.988/2020, aplicável apenas para o “processo administrativo de
determinação e exigência do crédito tributário”. Inclusive, com a edição da Portaria ME
n.o 260/2020, que indica como esse dispositivo deve ser aplicado neste CARF, foi
expressamente diferenciado o processo de exigência do crédito tributário das demais
espécies de processos de competência do Conselho (dentre as quais os processos de
exigência do crédito não tributário em matéria aduaneira).
Sob esta perspectiva que entendo que não é aplicável ao presente processo o
enunciado da Súmula CARF n.o 11 (“Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal”). Isso porque, todos os precedentes que compõem
aquela súmula se referem exclusivamente à litígios em matéria tributária, para os
quais não se aplica o instituto da preclusão intercorrente como indicado desde o
início deste voto, por expressa determinação do art. 5o, da Lei n.o 9.873/1999. Os
precedentes da Súmula CARF n.o 11 não se referem à processos de penalidades
aduaneiras ou mesmo de qualquer penalidade administrativa não tributária, não
veiculando análise do art. 1o, §1o da Lei n.o 9.873/1999 aqui aplicado.
Como se constata, a relatora utiliza (embora sem o mencionar expressamente) o
método do distinguishing (ou distinguish) para afastar a aplicação da Súmula Vinculante CARF
no 11 nos julgamentos de multas administrativas “aduaneiras” (ou, de forma genérica, “casos
cuja matéria de fundo seria eminentemente aduaneira”), visando declarar a prescrição (em seu
entender, “preclusão”) intercorrente destas no processo administrativo fiscal.
Para conceituar o que seja o método do distinguishing/overruling, trago a lição de
Fredie Didier Jr. et alii, na obra Curso de Direito Processual Civil, vol. 02, 11a ed., 2016, págs.
504/507:
5.2. Técnica de confronto, interpretação e aplicação do precedente: distinguishing
Nas hipóteses em que o órgão julgador está vinculado a precedentes judiciais, a sua
primeira atitude é verificar se o caso em julgamento guarda alguma semelhança
com o(s) precedente(s). Para tanto, deve valer-se de um método de comparação: à luz
de um caso concreto, o magistrado deve analisar os elementos objetivos da demanda,
confrontando-os com os elementos caracterizadores de demandas anteriores. Se
houver aproximação, deve então dar um segundo passo, analisando a ratio decidendi
(tese jurídica) firmada nas decisões proferidas nessas demandas anteriores.
Fala-se em distinguishing (ou distinguish) quando houver distinção entre o caso
concreto (em julgamento) e o paradigma, seja porque não há coincidência entre os
fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à ratio decidendi (tese
jurídica) constante no precedente, seja porque, a despeito de existir uma
aproximação entre eles, alguma peculiaridade no caso em julgamento afasta a
aplicação do precedente.
Para Cruz e Tucci, o distinguishing é um método de confronto, “pelo qual o juiz verifica
se o caso em julgamento pode ou não ser considerado análogo ao paradigma. Sendo
assim, pode-se utilizar o termo “distinguish” em duas acepções: (i) para designar o
método de comparação entre o caso concreto e o paradigma (distinguish-método) –
como previsto no art. 489, §1o, V e 927, § 1o, CPC; (ii) e para designar o resultado desse
confronto, nos casos em que se conclui haver entre eles alguma diferença
(distinguishing-resultado), a chamada “distinção”, na forma em que consagrada no art.
489, §1o, V e 927, § 1o, CPC.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

Muito dificilmente haverá identidade absoluta entre as circunstâncias de fato
envolvidas no caso em julgamento e no caso que deu origem ao precedente. Sendo
assim, se o caso concreto revela alguma peculiaridade que a diferencia do
paradigma, ainda assim é possível que a ratio decidendi (tese jurídica) extraída do
precedente lhe seja aplicada.
(...)
Para concluir pela incidência de um precedente, é necessária a similaridade dos fatos
fundamentais das causas confrontadas. Impõe-se, ainda, a análise da possibilidade de os
fatos ditos fundamentais poderem ser inseridos em dada classe ou categoria, na qual
também se inserem aqueles que servem de base ao caso sob julgamento, de forma a que
possam ter soluções semelhantes.
(...)
Percebe-se, com isso, certa maleabilidade na aplicação dos precedentes judiciais, cuja
ratio decidendi (tese jurídica) poderá, ou não, ser aplicada a um caso posterior, a
depender dos traços peculiares que o aproximem ou afastem dos casos anteriores. Isso é
um dado muito relevante, sobretudo para desmistificar a ideia segundo a qual, diante de
um determinado precedente, o juiz se torna um autômato, sem qualquer outra opção
senão a de aplicar ao caso concreto a solução dada por outro órgão jurisdicional.
(...)
O distinguish é, como se viu, por um lado, exatamente o método pelo qual se faz essa
comparação/interpretação (distinguish-método). Se, feita a comparação, o magistrado
observar que a situação concreta se amolda àquela que deu ensejo ao precedente, é o
caso de aplicá-lo ou de superá-lo, mediante sério esforço argumentativo, segundo as
técnicas de superação do precedente que serão vistas a seguir (overruling e overrriding).
Entretanto, se, feita a comparação, o magistrado observar que não há comparação entre
o caso concreto e aquele que deu ensejo ao precedente, ter-se-á chegado a um resultado
que aponta para a distinção das situações concretas (distinguish-resultado), hipótese em
que o precedente não é aplicável, ou o é por aplicação extensiva (ampliative
distinguish).
Há, ainda, o inconsistent distinguish (distinção inconsistente), que nada mais é que um
equívoco do órgão julgador na utilização do método do distinguish: “Quando ocorre a
distinção inconsistente, tem-se uma deturpação da técnica da distinção, mediante
um discurso da Corte de que há fatos relevantes que sustentam a criação de uma
nova norma judicial, mesmo quando eles inexistam. Ou seja, há um discurso de
que há distinção, mas ele é injustificado”.
Se a questão está sendo enfrentada pela primeira vez, tem-se então um hard case,
cujo mérito deve ser enfrentado independentemente da utilização, como fundamento, de
precedentes judiciais.
Apresento também o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de justiça sobre a matéria, colacionando a seguir 2 precedentes de cada Corte:
a) RE no 705.423/SE, Relator Min. Edson Fachin, julgado em 23/11/2016:
Pelo que se vê, o fato do incentivo fiscal ser posterior à arrecadação não foi o
fundamento principal para a acolhida do pleito municipal, argumento que, inclusive,
chegou a ser enfrentado por alguns Ministros que refutaram a tese de defesa do Estado.
Daí porque o distinguishing entre o precedente firmado no RE 572.762 e o presente
caso, conforme defendem alguns, revela verdadeira tentativa de alteração da
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

jurisprudência desta Suprema Corte, aniquilando a tese que, por diversas vezes,
foi e vem sendo aplicada pela jurisprudência deste Tribunal.
Nesse ponto, cabe rememorar a advertência feita por Richard A. Posner, membro
da magistratura norte-americana, de acordo com o qual o distinguishing é uma
ferramenta pragmática útil quando não é simplesmente um eufemismo para o
overruling. Os juízes, muitas vezes, reduzem um precedente à morte decidindo o
novo caso no sentido oposto, quando a única diferença entre os dois casos –
diferença que o Tribunal escolhe como a base para o distinguishing – é algo
irrelevante para a holding do primeiro caso. (POSNER, Richard A. How judges
think. Cambridge: Havard University Press, 2010, p. 184).
Vários são os precedentes desta Corte que, aplicando a mesma ratio decidendi
utilizada no RE 572.762, decidiram questões idênticas à presente. É o caso, por
exemplo, do RE 726.333 AgR (Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em
10/12/13, DJ de 03/02/14), que confirmou a decisão monocrática em que se assentou
expressamente a “irrelevância da ausência de efetivo ingresso no erário estadual do
imposto”, para fins de refutar a tese do Estado de inaplicabilidade do leading case à
espécie.

b) EDcl no REsp no 1.854.792/RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, julgado em
31/08/2020:
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (Relator):
Os embargos não merecem acolhimento.
Não há omissão no acórdão que expressamente considerou que o acórdão
proferido pela Corte a quo está em consonância com o definido no Tema n. 414,
não havendo que se falar em distinguish ou overruling. É o que se confere do
seguinte trecho:
Em relação à alegação de violação dos arts. 29, I, e 30, I, III e IV, da Lei n. 11.445/07,
e dos arts. 37, § 4°, e 38, do Decreto Estadual n. 553/1976, sem razão a recorrente a
esse respeito, encontrando-se o acordão recorrido em consonância com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de não ser lícita a cobrança de tarifa mínima de
água com base no número de economias existentes no imóvel, não considerando o
consumo efetivamente registrado, na hipótese em que existe um único hidrômetro no
condomínio, porquanto não se pode presumir a igualdade de consumo de água pelos
condôminos, sob pena de violar o princípio da modicidade das tarifas e caracterizar o
enriquecimento indevido da concessionária.

c) Ag.Reg. na Reclamação no 29.808/SP, Relator Min. Luiz Fux, julgamento em
25/10/2019:
No que toca ao segundo critério, referente à demonstração da teratologia da decisão
reclamada, cuida-se, decerto, de requisito indispensável para resguardar a vocação da
reclamação constitucional como via de preservação das competências deste Tribunal. O
objetivo da reclamação não deve ser a revisão do mérito e o reexame de provas. Não se
afere, por intermédio dessa via processual, o acerto ou desacerto da decisão, mas tão
somente se assegura que a competência do STF não seja usurpada por vias transversas,
como o seria mediante aplicação totalmente descabida das teses firmadas em sede de
repercussão geral.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

Portanto, há que se exigir da parte reclamante o rigor na demonstração inequívoca
da inaplicabilidade da tese ao caso concreto. Não bastam meras alegações
genéricas quanto à inadequação da tese aplicada pelo Tribunal a quo ao caso
concreto. É imprescindível que a parte reclamante realize o devido, e claro,
cotejamento entre o precedente aplicado e o caso concreto, destacando e comprovando
de plano os elementos fáticos e jurídicos que afastam a tese paradigmática do caso
concreto (distinguishing) ou a superveniência de fatos e normas que tornem necessária
a sua superação (overruling). É esse o conteúdo da teratologia que não pode subsistir no
mundo jurídico: ou a aplicação categoricamente indevida do precedente ao caso, ou a
clara necessidade de superação daquele por fatos supervenientes, tudo devidamente
demonstrado pela parte reclamante em sua inicial.
Por cuidar-se o caso ora em análise de reclamação proposta para aferir a
adequação de tese firmada em repercussão geral ao caso concreto, igualmente deve
ficar evidente, da narrativa da parte reclamante, as circunstâncias de fato e de direito
que afastam o caso concreto do precedente aplicado e mais, tais circunstâncias devem
ser significativas o suficiente para ensejar a inaplicabilidade do precedente à
espécie. Tal cotejo analítico entre paradigma e caso concreto consiste em pressuposto
lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses.
Pois bem. In casu, nota-se, a partir da leitura dos autos, que o conjunto fático
subjacente à decisão reclamada guarda relação de identidade com o Tema 195 da
Repercussão Geral, na medida em que o processo de origem consistia em ação de
cobrança de contribuição sindical rural, na qual restou declarada a inviabilidade da
cobrança por ausência de notificação regular – na forma da lei – do devedor.

d) AgRg no Recurso Especial no 1.402.488/PR, Relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, julgamento em 20/02/2014:
Com efeito, tal como restou consignado pela instância ordinária, a jurisprudência
desta Corte Superior consolidou o entendimento de que o prazo prescricional do
cheque inicia-se após o prazo de apresentação do título e este lapso inicia-se na data da
emissão da cártula e não em data futura inserta no título.
Logo, para infirmar o óbice da Súmula no 83/STJ não basta a afirmação genérica
de que "é inaplicável ao presente caso vez que há entendimentos diversos do
prolatado referente a prescrição ao contrário da afirmativa trazido no acórdão ora
recorrido", com a transcrição de um único precedente.
Em verdade, deve o recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
Nesse sentido:
(...)
Em vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

O caso em julgamento trata da aplicação da prescrição intercorrente em processo
de exigência de multa pecuniária “aduaneira”, prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no
37/66, afastando a aplicação da Súmula Vinculante CARF no 11 sob a alegação de que haveria
um distinguishing, ou seja, uma distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o paradigma
(a súmula em questão), por não haver coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

aqueles que serviram de base à ratio decidendi (tese jurídica) constante nos precedentes que
deram origem à súmula.
No caminho para alcançar uma conclusão, necessário verificar como se originou a
referida súmula.
Conforme consta no site do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
na internet, ao buscar as súmulas “por Turma”, observa-se que a Súmula Vinculante CARF no 11
foi aprovada pelo Pleno do CARF:

Essa divisão busca vincular as súmulas às matérias de competência de cada
Turma. Assim, as súmulas que tenham pertinência temática com as matérias julgadas pela 1a
Turma (no caso, IRPJ, CSLL, SIMPLES NACIONAL, etc) se encontram no link respectivo,
como é o caso das Súmulas CARF no 3, 10 e 22, dentre outras; no link da 2a Turma (que julga
IRPF e contribuições previdenciárias) temos as Súmulas CARF no 12, 13 e 23, dentre outras; e
no link da 3a Turma (que julga PIS/Pasep, COFINS, IOF, CIDE, medidas compensatórias,
direitos antidumping e demais matérias ditas “aduaneiras” – por exemplo, II e IE) temos as
Súmulas CARF no 15, 16 e 18, dentre outras.
Existem, ainda, as súmulas que constam do link do Pleno, órgão integrante da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), e que se referem a matérias comuns às
competências de todas as Turmas de Julgamento. É o caso das súmulas no 1, 2, 4 até 9, 11, 14,
17, 21, 25 até 35, 46 até 52, 71 até 75, 91, 92, 101 até 103, 108 até 113, e 129 até 133. A simples
leitura destas súmulas deixa evidente que não se referem a tributos ou créditos específicos,
pois trazem comandos gerais a serem seguidos por todas as Seções do CARF.
O Pleno da CSRF é composto pelo presidente e vice-presidente do CARF e pelos
demais membros das turmas da CSRF, nos termos do art. 27 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF.
Prosseguindo, temos no site do CARF a identificação dos acórdãos precedentes
que originaram todas as súmulas. Especificamente em relação à Súmula Vinculante CARF no 11,
são 10 precedentes:
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

Ao analisar cada um destes 10 precedentes, constata-se que 7 deixam
expressamente consignado que, havendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não
ocorre a prescrição intercorrente; um destes (Acórdão no 07-07.733) também afirma,
literalmente, que não se aplica o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873, de 1999, por conta do Princípio da
Especialidade, e outro (Acórdão no 203-04.404) traz como reforço argumentativo a Súmula n°
153, do extinto Tribunal Federal de Recursos — TFR, a qual consolida o entendimento de que
“Constituído, no quinquênio, através de auto de infração ou notificação de lançamento, o
crédito tributário, não há falar em decadência, fluindo, a partir daí, em princípio, o prazo
prescricional, que, todavia, fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos
administrativos”.
Quanto aos outros 3 precedentes, o Acórdão no 201-73.615 (de 24/02/2000)
afirma que “não existe prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal federal, à
míngua de legislação que regre a matéria nos termos do que existe hoje no direito penal” (ou
seja, por inexistência de previsão no próprio Decreto no 70.235/72 e no CTN, mesmo já estando
vigente a Lei no 9.873/99). Quanto aos Acórdãos no 202-07.929 e 203-02 815, estes afastam a
prescrição intercorrente por ser “Inadmissível, em face da inocorrência comprovada de omissão
das autoridades preparadoras, conforme reiterada jurisprudência deste e dos demais
Conselhos”.
Além disso, dos 10 precedentes, apenas 3 são anteriores à vigência da Lei no
9.873, de 23/11/1999, o que evidencia a inexistência de alteração superveniente do quadro
legislativo, que pudesse ensejar a superação total ou parcial da Súmula Vinculante CARF no 11
(overruling ou overriding, respectivamente).
A conclusão óbvia a que se chega é a de que a principal (mas não única) ratio
decidendi (tese jurídica) constante nos precedentes da Súmula Vinculante CARF no 11 é que, se
a exigibilidade do crédito em discussão está suspensa, também se encontra suspensa a fluência
do prazo prescricional.
Este fundamento deriva do comando legal do art. 151, inciso III, da Lei no
5.172/66 (CTN):
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Logo, todos os créditos em discussão no âmbito do processo administrativo
fiscal, mesmo que não sejam referentes a tributos (caso de créditos constituídos para cobrança de
medidas compensatórias e/ou direitos antidumping, que são créditos de origem não-tributária),
pelo fato de estarem submetidos ao rito processual estabelecido pelo Decreto no 70.235/72, ficam
com sua exigibilidade suspensa, ao mesmo tempo que também se encontra suspensa a fluência
do prazo prescricional.
Este é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça - STJ:

a) REsp no 1.113.959/RJ, Publicação em 11/03/2010, Relator Ministro LUIZ FUX:
EMENTA
(...)
3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do
CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex
officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou
da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a
incidência de prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal,
pela ausência de previsão normativa específica.
(...)
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (Relator): Prima facie, conheço do recurso
especial pela alínea "a", do permissivo constitucional quanto à alegada violação aos arts.
535, I e II, 82 e 499, do CPC, arts. 151, III, 155, 174 e 179, §2°,do CTN.
(...)
Sobre a ocorrência da prescrição administrativa dos créditos, extrai-se do voto condutor
do acórdão recorrido o seguinte excerto, verbis:
(...)
Dessume-se, assim, que o Tribunal a quo entendeu pela inocorrência da prescrição
intercorrente na via administrativa, mantendo o crédito tributário.
Realmente, o Código Tributário Nacional, acerca da constituição do crédito tributário,
assim determina:
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível."
Em relação ao dies a quo do prazo prescricional, o Codex Tributário estabelece:
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados
da data da sua constituição definitiva."
Com efeito, a constituição definitiva do crédito tributário (lançamento) dá-se
concomitantemente com a notificação do contribuinte (auto de infração), salvante os
casos em que o crédito tributário origina-se de informações prestadas pelo próprio
contribuinte (DCTF e GIA, por exemplo).
Todavia, o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do
CTN, desde o lançamento (efetuado pelo auto de infração), momento em que não se
cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que
somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a
contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição
intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão
normativa específica.
Destarte, considerando-se que, no lapso temporal que permeia o lançamento e a
solução administrativa não corre nem o prazo decadencial, nem o prescricional,
ficando suspensa a exigibilidade do crédito até a notificação da decisão
administrativa, exsurge, inequivocamente, a inocorrência da prescrição.

b) REsp 651.198/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento em
21/06/2007:
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 174, DO CTN.
1. "A exegese do STJ quanto ao artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, é no
sentido de que, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se admite aduzir
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas, sim, um hiato que vai do início do
lançamento, quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso
administrativo ou a revisão ex-officio. (...) Conseqüentemente, somente a partir da
data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso ou da sua revisão,
tem início a contagem do prazo prescricional, razão pela qual não há que se cogitar
de prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal. (REsp
485738/RO, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.09.2004, e REsp 239106/SP,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 24.04.2000)..." (REsp 734.680/RS, 1a Turma,
Relator Ministro Luiz Fux, DJ de 1o/8/2006).
2. Recurso Especial provido.
(...)
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Assiste razão ao
recorrente.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, na hipótese em que
houver impugnação administrativa do lançamento tributário, não há que se falar
em curso do prazo de prescrição ou de decadência, tendo em vista a não
constituição definitiva do crédito. O termo inicial do prazo prescricional, nesses casos,
é a data da notificação do contribuinte sobre o resultado do julgamento do recurso pela
autoridade administrativa:

c) REsp 1.340.553/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Julgamento em 12/09/2018:
EMENTA
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015
(ART.
543-C,
DO
CPC/1973).
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E
PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já
ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da
Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo
encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da
inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei
n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o
teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis,
suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal intercorrente".
(...)
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C,
do CPC/1973):
(...)
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento
judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do
crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na
distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o
Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são
aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o
mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da
soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados,
ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os
devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os
referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência
frutífera.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245
do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de
qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o
prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde
o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer
causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar
o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na
contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou
suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(...)
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator):
Trata-se de recurso especial interposto com fulcro no permissivo do art. 105, III, "a",
da Constituição Federal de 1988 contra acórdão que, com base no art. 40, §4o, da Lei
no 6.830, de 1980, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e julgou extinta a
execução fiscal, por reconhecer terem decorrido mais de cinco anos do arquivamento,
sendo que a ausência de intimação da Fazenda quanto ao despacho que determina a
suspensão da execução fiscal (§1o), ou o arquivamento (§2o), bem como a falta de
intimação para sua manifestação antes da decisão que decreta a prescrição intercorrente
(§4o), não acarreta qualquer prejuízo à exequente, tendo em vista que pode alegar
possíveis causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional a qualquer
tempo (e-STJ fls. 176/178).
(...)
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator):
(...)
Para o melhor exame da matéria, urge transcrever o disposto no art. 40, da Lei n.
6.830/80, in verbis:
(...)
Ocorre que esse procedimento prevê a intimação do representante judicial da Fazenda
Pública em dois momentos distintos. Na primeira parte, ele deve ser intimado da
suspensão do curso da execução com vista dos autos a fim de que providencie a
localização do devedor ou dos bens. Com efeito, a citação do devedor implicaria
interrupção do prazo prescritivo e a efetiva localização de bens significaria a
possibilidade de o feito executivo caminhar, afastando a inércia necessária à
caracterização da prescrição intercorrente. Na segunda parte, ele deve ser intimado
do decurso do prazo prescricional a fim de apontar a ocorrência, no passado, de
qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou simplesmente tomar
ciência do decurso do prazo.
(...)
Sendo assim, se ao final do referido prazo de 6 (seis) anos contados da falta de
localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40, caput, da LEF) a Fazenda
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

Pública for intimada do decurso do prazo prescricional, sem ter sido intimada nas
etapas anteriores, terá nesse momento e dentro do prazo para se manifestar (que
pode ser inclusive em sede de apelação, como no caso concreto), a oportunidade de
providenciar a localização do devedor ou dos bens e apontar a ocorrência no passado
de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Esse entendimento é o
que está conforme o comando contido no art. 40, §3o, da LEF.
Por outro lado, caso a Fazenda Pública não faça uso dessa prerrogativa, é de ser
reconhecida a prescrição intercorrente.
(...)
A FAZENDA NACIONAL apresentou a apelação de e-STJ fls. 91/111 alegando apenas
que a) praticou atos processuais depois do dia 02.07.2002 (data da suspensão), pois
requereu a penhora de ativos financeiros, o que, a seu ver, afastaria a prescrição
intercorrente, e que b) não foi intimada da decisão que ordenou o arquivamento da
execução fiscal.
O acórdão em apelação estabeleceu que (e-STJ fls. 176/178):
a) Não houve notícia da incidência de qualquer causa de suspensão ou interrupção
da prescrição; e
b) A ausência de intimação da Fazenda quanto ao despacho que determina a suspensão
da execução fiscal (art. 40, §1o, LEF), ou o arquivamento (art. 40, §2o, LEF), bem como
a falta de intimação para sua manifestação antes da decisão que decreta a
prescrição intercorrente (art. 40, §4o, LEF), não acarreta qualquer prejuízo à
exequente, tendo em vista que pode alegar possíveis causas suspensivas ou
interruptivas do prazo prescricional a qualquer tempo, inclusive em razões de
apelação, o que não fez.
(...)
TERCEIRA TESE
ÓBICES
QUANTO
À
FLUÊNCIA
DO
PRAZO
DE
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
14. No que se refere às circunstâncias que obstam a fluência do prazo da
prescrição intercorrente, entendo conveniente especificar: a) somente a constrição
efetiva (penhora ou arresto), que opera com efeito retroativo à data do protocolo da
petição que a requereu, tem o condão de suspender a fluência do prazo extintivo; b) a
medida judicial acima suspende a fluência da prescrição intercorrente, a qual terá o seu
prazo retomado, pelo período restante, quando a autoridade judicial cassá-la (por
irregularidade) ou revogá-la (por constatar sua inutilidade); c) igualmente surtirá
efeito suspensivo ou interruptivo a demonstração da superveniência, no curso do
prazo da prescrição intercorrente, de uma das hipóteses listadas nos arts. 151 ou
174 do CTN (depósito integral e em dinheiro, em demanda que discute a exigibilidade
do tributo, concessão de liminar ou antecipação de tutela, parcelamento,
reconhecimento extrajudicial do débito, etc.).
(...)
21. Como não houve recurso contra o indevido emprego do art. 40 da LEF, a matéria
ficou acobertada pela preclusão, de modo que o prazo de suspensão terminou em
30.7.2003, iniciando-se a partir de 31.7.2003 o fluxo da prescrição intercorrente.
22. Na medida em que não houve efetivação de penhora (registro que o bloqueio
inicialmente realizado não foi convertido em penhora) ou notícia de causa suspensiva
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

ou interruptiva de prescrição nesse período, a prescrição intercorrente ficou
configurada em 30.7.2008, o que acarreta a rejeição da pretensão recursal.

d) Recurso Especial no 1.604.412/SC, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
julgamento em 27/06/2018:
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO
INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE.
OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do
fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
(...)
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do
Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de
declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente
intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
(...)
Com efeito, deve-se ter em mente que a prescrição intercorrente é meio de
concretização das mesmas finalidades inspiradoras da prescrição tradicional,
guarda, portanto, origem e natureza jurídica idênticas, distinguindo-se tão
somente pelo momento de sua incidência. Por isso, não basta ao titular do direito
subjetivo a dedução de sua pretensão em juízo dentro do prazo prescricional, sendo-lhe
exigida a busca efetiva por sua satisfação. Noutros termos, é imprescindível que o
credor promova todas as medidas necessárias à conclusão do processo, com a realização
do bem da vida judicialmente tutelado, o que, além de atender substancialmente o
interesse do exequente, assegura também ao devedor a razoabilidade imprescindível à
vida social, não se podendo albergar no direito nacional a vinculação perpétua do
devedor a uma lide eterna.
Destarte, a prescrição intercorrente, tratando-se em seu cerne de prescrição, tem
natureza jurídica de direito material e deve observar os prazos previstos em lei
substantiva, em especial, no Código Civil, inclusive quanto a seu termo inicial.
Quanto ao termo inicial, convém ainda ter-se em consideração que o referido Código
contém previsão taxativa das hipóteses de interrupção da prescrição, entre as quais
figura o despacho positivo do juiz, ainda que incompetente (art. 202, I, do CC/2002), ao
lado das demais causas extrajudiciais interruptivas. Acrescentou ainda o legislador que,
uma vez interrompida a prescrição, o prazo prescricional é retomado por inteiro "da data
do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para interrompê-la" (parágrafo
único do art. 202 do CC/2002), o que a princípio coincidiria com o despacho de
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

arquivamento. Todavia, como esse despacho decorreu de decisão que deferiu a
suspensão do processo, situação para a qual, de fato, o CPC/1973 não estabelecia prazo
limite, cabe ao Judiciário a integração da norma por meio da analogia.
Nesse sentido, bem sinalizou o Min. Paulo de Tarso Sanseverino no mencionado voto
proferido perante a Terceira Turma (REsp n. 1.522.092/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13/10/2015):
Como o Código de Processo Civil em vigor não estabeleceu prazo para a suspensão,
cabe suprir a lacuna por meio da analogia, utilizando-se do prazo de um ano previsto no
art. 265, § 5o, do Código de Processo Civil e art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80. Caso o juízo
tivesse fixado prazo para a suspensão, a prescrição seria contada do fim desse
prazo, após o qual caberia à parte promover o andamento da execução.
Findo prazo razoável de 1 (um) ano para suspensão da demanda, também o prazo
prescricional deve ser retomado e, uma vez consumado, reconhecida a prescrição com
observância do contraditório.
Sublinha-se ainda que tal conclusão guarda perfeita simetria com a disciplina
amplamente reconhecida no que tange às demais causas interruptivas. Assim, não é
suficiente ao credor a realização do protesto cambial, por exemplo, para se alçar o título
protestado ao restrito e excepcional espaço de direitos imprescritíveis. Ao contrário,
embora restabelecido o prazo integral em razão da interrupção da prescrição, o título
prescreverá normalmente. Não se olvida, entretanto, que, em se tratando de processo
judicial, cujo trâmite é acentuadamente longo – apesar do esforço por assegurar
uma duração razoável –, não seria legítimo se impor ao credor o ônus dessa
demora. Todavia, se, por um lado, deve-se salvaguardar o interesse do credor que
promove a ação e dá andamento regular ao processo, no quanto lhe cabe, por outro,
também não se pode abandonar o devedor, mantendo sobre ele a ameaça constante de
um processo paralisado ad eternum.
(...)
Nesse turno, não se ignora que o Código Civil de 2002, além de positivar a eticidade e
as condutas laterais de boa fé objetiva, fortaleceu o princípio da não surpresa,
passando-se a exigir de forma mais veemente a coerência nos comportamentos das
partes. Esses valores, extraídos de uma visão humanista, que deslocou o centro do
direito civil do patrimônio para o ser humano, também se espraiou para a conduta
"endoprocessual", conforme as diretrizes adotadas pelo atual Código de Processo Civil.
Assim, os deveres de retidão e cooperação são impostos à comunidade jurídica como
consequência da tutela da confiança também nos atos processuais praticados.
(...)
Consta dos autos que o processo de execução foi suspenso, sine die, em 17/3/2000 (e-
STJ, fl. 53), a requerimento do credor, tendo ficado paralisado até 2014. O prazo de
prescrição começou a fluir em 17/3/2001, um ano após a suspensão, pelo prazo geral
de 20 anos. Em 2003, com a entrada em vigor do novo Código Civil, recomeçou a
contagem pelo prazo quinquenal, por se tratar de dívida líquida constante em
instrumento particular, estando fulminada a pretensão em 2008 (art. 206, § 5o, inciso I,
do Código Civil).
Correto portanto, o entendimento do Tribunal de origem, que proclamou a prescrição
intercorrente.
2. Imprescindibilidade de intimação prévia do credor.
Diante da distinção ontológica entre a prescrição intercorrente e o abandono da causa,
nota-se que a prescrição intercorrente independe de intimação para dar andamento ao
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

processo. Esta intimação prevista no art. 267, § 1o, do CPC/1973 era exigida para o fim
exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição
processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito.
Porém, mesmo sendo reconhecível de ofício, a prescrição não é indiferente à
necessidade de prévio contraditório.
Aliás, no âmbito da execução fiscal, em que o instituto vem sendo largamente aplicado
com espeque em lei especial, esta Corte Superior, por intermédio de sua Primeira
Seção, tem entendido de forma pacífica que é indispensável a prévia intimação da
Fazenda Pública, credora naquelas demandas, para os fins de reconhecimento da
prescrição intercorrente.
A propósito:
(...)
Destarte, para o eventual reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, em
ambos os textos legais - tanto na LEF como no novo CPC - prestigiou-se a abertura
de prévio contraditório, não para que a parte dê andamento ao processo, mas para
assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de
fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. Portanto, frisa-se, não
para promover, extemporaneamente, o andamento do processo.
(...)
Na hipótese dos autos, verifica-se que, após a decretação da prescrição intercorrente
pelo Juízo de primeiro grau, houve interposição de apelação perante o Tribunal de
origem, na qual ocorreu efetivo contraditório acerca da questão, inclusive tendo-se
aduzido o desrespeito ao contraditório pela ausência de sua intimação do credor para se
manifestar acerca da prescrição.
Desse modo, consubstanciando-se, no caso do autos, a violação à ampla defesa e ao
contraditório, devem ser cassadas as decisões dando-se à parte tão somente a
oportunidade para se pronunciar quanto a circunstâncias obstativas do transcurso
do prazo prescricional.
(...)
VOTO-VISTA
O EXMO. SR. MINISTRO MOURA RIBEIRO:
Cinge-se a controvérsia a definir se, para o reconhecimento da prescrição
intercorrente, é imprescindível a intimação do credor, bem como a garantia de
oportunidade para que dê andamento ao processo paralisado por prazo superior àquele
previsto para a prescrição da pretensão executiva.
Em breve resumo, trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que manteve a extinção da execução
determinada pelo juízo de primeira instância em razão da prescrição intercorrente.
(...)
A Terceira Turma entende ser desnecessária a prévia intimação do credor para dar
andamento ao feito, tendo o prazo da prescrição intercorrente início automático após a
suspensão do processo. No entanto, em atenção ao princípio do contraditório, antes
da decretação da prescrição intercorrente, deve ser dada a oportunidade ao credor
para demonstrar a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas da
prescrição intercorrente.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

A Quarta Turma, por sua vez, entende que para a decretação da prescrição
intercorrente é indispensável a prévia intimação do credor para dar
prosseguimento ao feito após o fim de sua suspensão, sem a qual não começará a
correr o prazo prescricional.
(...)
Por fim, em atenção ao princípio do contraditório e ao princípio da não surpresa, o
credor só deverá ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à
incidência da prescrição intercorrente. Caso contrário, se perpetuará o feito, porque
não mais haverá ensejo ao reconhecimento de tal prescrição.
Nessas condições, rogando vênia à divergência, acompanho o Relator para DAR
PROVIMENTO ao recurso especial, determinando o retorno dos autos para o
atendimento do devido processo legal.

O Supremo Tribunal Federal também já foi instado a se manifestar sobre o
tema da suspensão da exigibilidade do crédito e a consequente suspensão da prescrição, no
julgamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.277.843/SP, Relator Min.
ALEXANDRE DE MORAES, julgamento em 24/07/2020:
DECISÃO
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 5, fl. 21):
(...)
No apelo extremo (Vol. 8, fl. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da
Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os
artigos 5°, XXXVI, LIV e LV; 30, I e II; 48, XIII; e 192, da CF/1988. Alega, em
síntese, a prescrição do crédito tributário, bem como que não foram preenchidos os
requisitos da Certidão de Dívida Ativa.
(...)
É o relatório. Decido.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e
relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao
recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada
da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a
existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais
discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e
particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral
que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância
da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa,
conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art.
1.035, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1o, do Regimento Interno
do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações,
desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso
concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma
importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não
interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à
causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-
AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013;
ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de
14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de
19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe
de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral,
incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Quanto à alegação de afronta ao artigo 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, da
Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no
julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660),
rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico
perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas
de natureza infraconstitucional.
Além disso, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso do banco
recorrente, aos seguintes fundamentos (Vol. 5, fl. 22 – Vol. 6, fls. 1-3):
(...)
No que tange a prescrição, reporto-me quanto ao decidido pelo E. Magistrado, onde
também adoto como razões para decidir:
“O crédito executado decorre de ISS que não teria sido recolhido para o período de
fevereiro de 1997 a dezembro de 2001, fls. 70. O crédito foi constituído quando da
conclusão do procedimento fiscal, fls. 71, ocasião em que foi lavrado o termo de o auto
de infração e imposição de multa, quando também foi notificado o executado, em março
de 2002, fls. 70/71. E tanto foi notificado que interpôs defesa administrativa logo em
seguida, fls. 72/76. Assim, como se constituiu o crédito em março de 2002, não há se
falar em decadência quanto aos fatos operados entre fevereiro de 1997 a dezembro
de 2001. Nos termos do artigo 173, CTN, o prazo quinquenal decadencial para
constituição do crédito começou a contar a partir de 01.01.1998, de modo que só seria
alcançado em 31.12.2002. Contudo, in casu, a autuação foi lavrada, encerrando o
procedimento fiscal e concluindo o ato de lançamento, com a constituição do crédito,
em março de 2002, antes, portanto, de superado o prazo decadencial quinquenal, que só
seria alcançado, como visto, no final daquele ano de 2002. Na sequência, a partir de
então, março de 2002, iniciou-se a contagem do prazo prescricional, também
quinquenal, artigo 174, CTN, mas, que ficou suspenso ab initio por conta da
interposição de defesa administrativa. E enquanto não encerrada a instância
administrativa, não se deu contagem alguma de prazo prescricional, até porque
suspensa a exigibilidade do crédito, artigo 151, III, CTN. Só depois de encerrado o
processo administrativo é que a contagem do prazo prescricional passou a ter
início. Observa-se que é completamente irrelevante o tempo de duração do
processo administrativo, já que isso não produz qualquer efeito em favor do
contribuinte, nem extingue o crédito tributário em discussão. É que, nessas
hipóteses, a prescrição não está em curso, a exigibilidade está suspensa e não há
previsão legal para a alegada prescrição administrativa intercorrente. Com efeito,
durante a tramitação do processo administrativo instaurado pela interposição de
defesa do contribuinte, enquanto ela não for definitivamente julgada, não corre
prescrição alguma, sendo que a prescrição administrativa intercorrente não tem
qualquer previsão legal. Por isso, o decurso de prazo do processo administrativo ou o
tempo de sua duração não implica em prescrição alguma. A prescrição intercorrente só
se dá no curso do processo judicial e depois de seu ajuizamento, não antes e muito
menos em sede administrativa. Pouco importa, portanto, e é de todo irrelevante, qual foi
o tempo de duração do processo administrativo ou o tempo decorrido para o julgamento
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

da defesa administrativa, contado desde sua interposição, pois tal circunstância não dá
azo a qualquer prescrição do crédito tributário, ausente para tanto qualquer previsão
própria no CTN, como se fazia de rigor para a acolhida dessa tese. Na espécie dos autos,
a conclusão do processo administrativo, com o indeferimento da defesa do contribuinte
e a manutenção da autuação fiscal, se deu em meados de 2014, mesmo ano em que a
execução foi ajuizada e em que se proferiu o despacho inicial, fls. 04, a interromper o
curso da prescrição, Lei Complementar Federal n. 118/2005, já vigente quando do
ajuizamento, irrelevante a data do fato gerador da obrigação tributária. Nesse diapasão,
não se operou qualquer prescrição, nem se extinguiu o crédito por conta do decurso de
tempo”.
(...)
Por fim, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a
argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de
modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas.
Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova
não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:
(...)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
O instituto da prescrição (sendo a prescrição intercorrente uma espécie, que se
diferencia apenas pelo momento em que pode ocorrer, conforme REsp no 1.604.412/SC,
colacionado alhures) é do Direito Civil, e as considerações feitas sobre esse instituto nas decisões
do STJ e do STF tem validade geral. O próprio art. 110 do CTN já cuida de manter a coesão e
unidade do Direito:
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas
Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias.
Observe-se que não existem, como já dito acima, dois institutos jurídicos
distintos, a “prescrição” e a “prescrição intercorrente”. O Código Penal, apesar de prever a
prescrição intercorrente, como é de amplo conhecimento, não cita o adjetivo “intercorrente”.
Aliás, a própria Lei no 9.873/99, que se utiliza como suposta base legal para tentar atrair a
incidência da prescrição intercorrente para o presente caso, fala apenas em “prescrição”:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício
ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a
prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular
do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da
administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por
infração à legislação em vigor. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
A suspensão e a interrupção são questões tão relevantes para o instituto da
prescrição, que mesmo no Direito Penal, ramo no qual mais comumente se aplica a espécie de
prescrição denominada “intercorrente”, há previsão específica para ambas, conforme consta do
Código Penal:
TÍTULO VIII
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
Extinção da punibilidade
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
(...)
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;
(...)
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto
no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade
cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).
(...)
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos
para as privativas de liberdade. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se
pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se
aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei no 7.209,
de 11.7.1984)
(...)
Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final
Art. 111 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr:
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
(...)
Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível
Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: (Redação
dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
(...)
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional
Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional,
a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. (Redação dada pela Lei no 7.209,
de 11.7.1984)
Prescrição da multa
Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá: (Redação dada pela Lei no 9.268, de
1o.4.1996)
(...)
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao
tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70
(setenta) anos.(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
Causas impeditivas da prescrição
Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre:
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o
reconhecimento da existência do crime; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
II - enquanto o agente cumpre pena no exterior; (Redação dada pela Lei no 13.964, de
2019)
III - na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores,
quando inadmissíveis; e (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
IV - enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição
não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. (Redação
dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
Causas interruptivas da prescrição
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei no 7.209, de
11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei no 7.209, de
11.7.1984)
II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei no 7.209, de
11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada
pela Lei no 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei no
9.268, de 1o.4.1996)
VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei no 9.268, de 1o.4.1996)
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

Na verdade, a “suspensão do processo” ou da “exigibilidade do crédito”, seja no
rito do processo administrativo fiscal (Decreto no 70.235/72), no da execução judicial fiscal (Lei
no 6.830/80), no processo administrativo “geral” (Lei no 9.784/99), nas execuções comuns (Lei no
13.105/2015 – CPC), ou no Direito Penal (Decreto-Lei no 2.848/40), suspende automaticamente
o curso do prazo prescricional. Vale o mesmo para os casos de “interrupção da prescrição”.
Basta verificar que, nos precedentes do STJ e do STF, colacionados alhures, existem decisões no
âmbito de quase todos estes ritos processuais.
Neste mesmo sentido é o entendimento pacífico da doutrina, conforme Nestor
Duarte, em Código Civil Comentado, coordenador Ministro Cezar Peluso, 4a ed., 2010, págs.
143/144:
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela
prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.
(...)
Assentando que a ação é direito público subjetivo de pedir a prestação jurisdicional (art.
5o, XXXV, da CF), a prescrição não mais pode ser compreendida naqueles termos, mas
deve ser conceituada como a perda da exigibilidade do direito pelo decurso do
tempo. Não é o direito que se extingue, apenas sua exigibilidade.
(...)
Para que se configure a prescrição são necessários: a) a existência de um direito
exercitável; b) a violação desse direito (ac tio nata); c) a ciência da violação do direito;
d) a inércia do titular do direito; e) o decurso do prazo previsto em lei; e f) a ausência
de causa interruptiva, impeditiva ou suspensiva do prazo.
Esta é a mesma posição de Paulo de Barros Carvalho em sua obra Curso de
Direito Tributário, 24a ed., São Paulo: Saraiva, 2012:
9. PRESCRIÇÃO
Com o lançamento eficaz, quer dizer, adequadamente notificado ao sujeito passivo,
abre-se à Fazenda Pública o prazo de cinco anos para que ingresse em juízo com a ação
de cobrança (ação de execução). Fluindo esse período de tempo sem que o titular do
direito subjetivo deduza sua pretensão pelo instrumento processual próprio, dar-
se-á o fato jurídico da prescrição. A contagem do prazo tem como ponto de partida a
data da constituição definitiva do crédito, expressão que o legislador utiliza para referir-
se ao ato de lançamento regularmente comunicado (pela notificação) ao devedor.
(...)
O instituto da prescrição já espertou vários estudos importantes para a dogmática
jurídica brasileira. Antônio Luiz da Câmara Leal, numa investigação clássica, arrola
quatro elementos integrantes do conceito, ou quatro condições elementares da
prescrição:
1a) existência de uma ação exercitável (actio nata);
2a) inércia do titular da ação pelo seu não exercício;
3a) continuidade dessa inércia durante um certo lapso de tempo;
4a) ausência de algum fato ou ato, a que a lei atribua eficácia impeditiva,
suspensiva ou interruptiva do curso prescricional.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

No entanto, o que se propõe no voto apresentado é que o puro e simples
transcorrer do tempo acarrete, de forma inexorável, a prescrição intercorrente, como se não
existissem causas impeditivas, interruptivas e suspensivas da sua fluência.
O segundo fundamento encontrado nos precedentes da Súmula Vinculante CARF
no 11 diz respeito à impossibilidade de declarar a prescrição intercorrente sem a demonstração
inequívoca da inércia do autor, conforme acórdãos no 202-07.929 e 203-02.815, que afastam a
prescrição intercorrente por ser “Inadmissível, em face da inocorrência comprovada de omissão
das autoridades preparadoras, conforme reiterada jurisprudência deste e dos demais
Conselhos”.
Nesse mesmo sentido, decisão do STJ no julgamento do REsp no
1.102.431/RJ, Relator Ministro LUIZ FUX, Publicação no DJe em 01/02/2010, realizado
sob o rito dos Recursos Repetitivos, vinculante para este Conselho:
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO
FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR
CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ.
1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado
tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança
jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios
informadores do sistema tributário.
2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência
da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado
decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.
(Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009;
REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe
26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008)
3. In casu, a Corte de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a demora no
processamento do feito se deu por culpa dos mecanismos da Justiça, verbis:
"Com efeito, examinando a execução fiscal em apenso, constata-se que foi a mesma
distribuída em 19/12/2001 (fl.02), tendo sido o despacho liminar determinando a citação
do executado proferido em 17/01/2002 (fl. 02 da execução). O mandado de citação do
devedor, no entanto, somente foi expedido em 12/05/2004, como se vê fl. 06, não tendo
o Sr. Oficial de Justiça logrado realizar a diligência, por não ter localizado o endereço
constante do mandado e ser o devedor desconhecido no local, o que foi por ele
certificado, como consta de fl. 08, verso, da execução em apenso.
Frustrada a citação pessoal do executado, foi a mesma realizada por edital, em
04/04/2006 (fls. 12/12 da execução).
(...)
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

No caso destes autos, todavia, o fato de ter a citação do devedor ocorrido apenas em
2006 não pode ser imputada ao exequente, pois, como já assinalado, os autos
permaneceram em cartório, por mais de dois anos, sem que fosse expedido o
competente mandado de citação, já deferido, o que afasta o reconhecimento da
prescrição.
(...)
Ressalte-se, por fim, que a citação por edital observou rigorosamente os requisitos do
artigo 232 do Código Processual Civil e do art. 8o, inciso IV, da Lei 6.830/80, uma vez
que foi diligenciada a citação pessoal, sem êxito, por ser o mesmo desconhecido no
endereço indicado pelo credor, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, à fl. 08,
verso dos autos da execução."
4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais
implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte
Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ.
5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem
para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
A tese firmada neste julgamento, e que deve ser obrigatoriamente seguida por este
CARF, é a seguinte:
A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência
da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado
decorre unicamente do aparelho judiciário. (Tema Repetitivo 179)
A tese firmada neste julgamento também é de observância obrigatória no presente
caso pois seu objeto é a “prescrição intercorrente”, que nada mais é do que “a perda da
pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo”. o que impõe sua aplicação ao processo
administrativo, no qual a Fazenda Nacional, sendo parte na lide (sujeito ativo da relação jurídico-
tributária), não pode ser confundida com os órgãos julgadores do Ministério da Economia, sob
os quais não possui qualquer influência, não sendo possível que a Fazenda Nacional
determine o momento de julgamento do recurso administrativo, muito menos o seu
resultado, que inúmeras vezes lhe é desfavorável. Seria causa de nulidade absoluta, inclusive,
caso se pudesse confundir, no mesmo órgão, a posição processual de “parte” e de “julgador”.
Uma vez inaugurado o rito processual do Decreto no 70.235/72, com a
apresentação da Impugnação, essas figuras processuais precisam estar claramente delimitadas,
conforme determina o LIVRO III do Código de Processo Civil, que trata “DOS SUJEITOS DO
PROCESSO”.
Não por outro motivo os acórdãos no 202-07.929 e 203-02.815 literalmente
decidem pela necessidade de comprovar a omissão das “autoridades preparadoras”,
distinguindo-as claramente das “autoridades julgadoras”.
Em decisão recente, no julgamento do Agravo em Recurso Especial no 929.024/RJ
(AREsp), Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, publicação em 02/03/2021, o STJ
manteve esse entendimento sobre a prescrição intercorrente:
Verifico que, restituídos os autos, o Tribunal de origem, a partir do detido exame das
provas dos autos, insusceptíveis de reexame do âmbito do recurso especial (Súmula
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

7/STJ), afastou, fundamentadamente, as alegações de inércia do autor da ação,
demonstrando, de outra parte que a demora na citação do réu decorreu dos mecanismo
inerentes do Poder Judiciário e, principalmente, da conduta do próprio réu que
contribuiu para dificultar a tramitação do processo.
Nesse sentido, as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 407-
409):
(...)
A prescrição é, por definição, o convalescimento da lesão de direito pelo decurso do
tempo, em razão da inércia de seu titular. No caso concreto, apesar da inegável
demora na citação do espólio réu, não se vislumbrou inércia por parte do
condomínio credor, sendo a tardança decorrente de subterfúgios adotados pelo
devedor, bem como por entraves próprios do Judiciário.
Como se pode observar, o processo, em momento algum, ficou por mais de cinco
anos paralisado em virtude da falta de impulso pelo condomínio credor, o que
afasta a possibilidade, inclusive, de reconhecimento da prescrição intercorrente.
Dessa forma, observo que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
orientação do STJ consolidada na Súmula 106, que tem o seguinte enunciado:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por
motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição
de prescrição ou decadência.
Acrescento que a Primeira Seção, no julgamento do RESP 1.102.431/RJ, submetido
ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que, delineado pelas instâncias de origem que
a responsabilidade pela demora na citação é da parte ou de mecanismos inerentes ao
serviço judiciário, a alteração dessa conclusão encontra óbice na Súmula 7/STJ, e
encontrando-se a ementa, no que interessa, assim redigida:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER
JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ.
(...)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo.
Observe-se que a Súmula 106 do STJ é aplicada tanto no processo de
execução fiscal (REsp no 1.102.431/RJ) quanto em execuções comuns, como esta acima
transcrita, promovida por um condomínio. Digno de destaque também o fato deste
julgamento fazer expressa referência, em sua fundamentação, à decisão exarada no julgamento
do REsp no 1.102.431/RJ, o qual, como dito, tem como caso concreto uma execução fiscal.
Neste sentido, a posição unânime da doutrina, conforme Fredie Didier Jr. em sua
obra CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, vol. 01, 19a ed., 2017, pág. 164:
3.1.2. Desenvolvimento do processo por impulso oficial
A segunda parte do art. 2o também ratifica a tradição do processo civil brasileiro: uma
vez instaurado, o processo desenvolve-se por impulso oficial, independentemente de
novas provocações da parte.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

Algumas observações são necessárias.
(...)
d) A regra é importante, ainda, para a solução do problema da prescrição
intercorrente, que é aquela que se concretiza durante a tramitação do processo. Como o
processo deve desenvolver-se por impulso oficial, se a demora do processo for
imputada à má-prestação do serviço jurisdicional, a prescrição intercorrente não
poderá ser conhecida - n. 106 da súmula do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado
para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".
Da mesma forma, Nestor Duarte, em Código Civil Comentado, coordenador
Ministro Cezar Peluso, 4a ed., 2010, págs. 157/158:
Interrompida a prescrição, recomeça da data do ato que a interrompeu, mas se a
interrupção se der em processo judicial o reinicio se dará do último ato neste praticado.
O Código atual não repetiu o art. 175 do Código de 1916, de modo que, mesmo extinto
sem apreciação do mérito ou anulado o processo, a interrupção da prescrição se terá
dado. Se, porém, no curso do processo o autor deixar de praticar ato que lhe
competia, deixando-o paralisado voluntariamente, por tempo idêntico ou superior ao
do prazo prescricional, dar-se-á a prescrição intercorrente.
A prescrição intercorrente, na execução fiscal, pode ser reconhecida de ofício, na
conformidade do § 4o, do art. 40, da Lei n. 6.830, de 22.09.1980, acrescentado pela Lei
n. 11.051, de 29.12.2004.
Mesmo pensamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na
obra CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 17a ed., 2018, págs. 734/735,
1919/1921:
Prescrição intercorrente. Culpa exclusiva do beneficiado. Não ocorre prescrição
intercorrente quando o retardamento foi por culpa exclusiva da própria pessoa que dele
se beneficiaria (STJ, 1.a T., REsp 21242-3-SP, rel. Min. Garcia Vieira, v.u., j.
10.6.1992, DJU 3.8.1992, p. 11260).
(...)
Prescrição intercorrente. Falta de bem penhorável. Não se consuma a prescrição
intercorrente se o credor não deu causa ao não andamento da execução, quando,
por exemplo, não existe bem penhorável do devedor (JTACivSP 106/252). V. CPC 921.
Prescrição intercorrente. Inexistência no direito processual civil. A prescrição
intercorrente existe apenas no direito processual do trabalho, inexistindo no direito
processual civil (JTACivSP 108/367). (...) A jurisprudência do STJ acabou se
consolidando no sentido de que a prescrição intercorrente é possível no direito
processual civil, bastando que se comprove que houve inércia do exequente na
persecução da satisfação do crédito. Esse entendimento acabou sendo adotado no
CPC 921, que trata da suspensão da execução e menciona expressamente a
possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente nesse caso. V. tb. LEF 40
§§ 4.o e 5.o, acrescentados, respectivamente, pelas L 11051/04 e 11960/09, sobre
prescrição intercorrente na execução fiscal.
Prescrição intercorrente. Não indicação de bens à penhora. Não ocorre a prescrição
quando a culpa pelo não andamento da execução é do devedor, que não indicou
bens à penhora, notadamente quando poderia tê-los indicado (JTACivSP 105/43). V.
CPC 774 V e 921.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

Prescrição intercorrente. Suspensão do processo. O prazo de prescrição
intercorrente não corre durante a suspensão do processo (STJ, 3.a T., REsp 11614-
SP, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j. 23.8.1991, DJU 16.9.1991, p. 12636). V. CPC 921.
(...)
# 9. Casuística:
I) Recursos repetitivos e repercussão geral:
(...)
Prescrição intercorrente. Reserva de lei complementar para dispor sobre prescrição.
Possui repercussão geral a discussão sobre o marco inicial da contagem do prazo de que
dispõe a Fazenda Pública para localizar bens do executado, nos termos do LEF 40 § 4.o
(STF, RE 636562-SC [análise da repercussão geral], j. 22.4.2011, DJUE 1.12.2011).
(...)
Prescrição intercorrente. Reconhecimento na execução comum (CPC/2015). “Prescreve
a execução no mesmo prazo da prescrição da ação” (STF 150). “Suspende-se a
execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis” (CPC/1973 791 III)
[CPC 921 III]. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Hipótese em que a
execução permaneceu suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado
qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. Desnecessidade de prévia
intimação do exequente para dar andamento ao feito. Distinção entre abandono da
causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. Ocorrência
de prescrição intercorrente no caso concreto. Entendimento em sintonia com o novo
Código de Processo Civil. Revisão da jurisprudência desta Turma (STJ, 3.a T., REsp
1522092-MS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 6.10.2015, DJUE 13.10.2015).
Prescrição intercorrente. Intimação. Consoante a jurisprudência desta Corte, é
necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da
prescrição intercorrente (STJ, 4.a T., EDclREsp 1407017-RS, rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. 6.2.2014, DJUE 24.2.2014). V. CPC 921 § 5.o e o item anterior.
(...)
Prescrição intercorrente. Reconhecimento. É firme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que não ocorre prescrição intercorrente se a
parte não deu causa à paralisação do feito (STJ, 1.a T., REsp 1388682-RS, rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, j. 17.12.2013, DJUE 24.2.2014).
Examinemos, abaixo, uma hipotética situação na qual: (i) existisse previsão legal
de prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal (efetivamente não existe, como já
afirmou o Ministro Luiz Fux no REsp no 1.113.959/RJ); e (ii) não existisse previsão de
suspensão da exigibilidade dos créditos.
Caso a DRJ (1a instância julgadora administrativa), por exemplo, determinasse à
autoridade preparadora a realização de uma diligência, seja para efetuar cálculos, analisar outros
documentos fiscais que se entenda necessários, visitar in loco instalações de uma empresa para
verificar sua real existência, proceder à coleta de amostras para realização de perícia técnica, ou
qualquer outra providência necessária antes de proferir uma decisão, e a unidade preparadora,
seja ela uma DRF (Delegacia da Receita Federal) ou uma Alfândega/Inspetoria, não cumprisse
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

tal determinação, deixando o processo paralisado por mais de 3 anos, aí sim, poderia se cogitar
da prescrição intercorrente.
Vale ressaltar que são muito comuns as solicitações de diligência feitas tanto
pelas DRJs quanto pelo CARF às unidades preparadoras da Secretaria da Receita Federal.
Por outro lado, nesta mesma situação hipotética, devemos ter em conta que a
unidade preparadora pode agir em prazo razoável, intimando o contribuinte/recorrente sobre
alguma atuação que ele deva realizar, como fornecer documentos ou fornecer amostras para uma
perícia técnica, e este contribuinte não agir de forma diligente, pedindo sucessivas prorrogações
de prazo e/ou retardando a conclusão da diligência. Observe-se que, nesta situação, a demora na
conclusão do procedimento fiscal não pode ser imputada à autoridade preparadora, e não haveria
que se falar em prescrição intercorrente.
Este também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, já há muito
consolidado:
a) RE no 101.094/SP, Relator MINISTRO MOREIRA ALVES, publicação em
10/08/1984:
2. Trata-se de execução por título extrajudicial, cuja suspensão se dá sempre quando o
devedor a ataca por meio de embargos, e isso porque, como acentua CELSO NEVES
(Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VII, 2a. ed., págs. 287/288, Rio de
Janeiro, 1977) , ao comentar o artigo 745:
(...)
No caso, aliás, os embargos se fundam na inexigibilidade do título, que é uma das
hipóteses que, mesmo em se tratando de execução por título judicial, a suspendem (art.
741, II, do CPC).
Suspensa a execução pela ação de cognição que é a natureza jurídica desses
embargos, não há evidentemente que se pretender que aquela - a execução suspensa
- sofra os efeitos de prescrição intercorrente pela demora desta, em que o autor é o
executado-embargante e o réu o exequente-embargado, e demora que, ou resulta de
inação do embargante, ou da prática de ato judicia1, corno sucedeu no caso presente. E
nem há que se pretender que o embargado, que é o réu, tenha o dever de promover
reclamação por demora na prestação jurisdicional requerida pelo embargante, que, no
mínimo, também teria esse dever, e por não o ter cumprido se beneficiaria com a
prescrição intercorrente do processo judicial suspenso.
É da natureza mesma das coisas que, enquanto um processo está suspenso, por
força da lei e em favor do réu, não corra, com relação àquele, prescrição
intercorrente devida à demora na ação que o suspendeu e que foi proposta por este.
Durante a suspensão não correm prazos, até porque - como preceitua o artigo 266 do
CPC – é defeso praticar qualquer ato processual.
Não tem sentido, portanto, pretender-se que ocorra prescrição intercorrente de
processo que está legalmente suspenso, e isso em virtude de inércia na ação que
acarretou aquela suspensão.
E, ainda que assim não se entendesse, na espécie - como bem salientou o voto vencido
na apelação - a demora não resultou de inércia do embargado-exequente, pois:
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

“...a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, permitindo por ato seu
a paralisação do feito. No caso, nada cabia à exequente diligenciar. O retardamento
decorreu de falta do juiz, em cujo poder ficaram os autos por mais de cinco anos,
ensejando mesmo apuração de responsabilidade funciona1" (fls. 62).

b) RE no 82.069/SP, Relator MINISTRO ALDIR PASSARINHO, publicação em
05/08/1983:
EMENTA: - Prescrição Intercorrente. Paralisação do feito por culpa que não cabe ao
autor.
Não é de se aplicar a prescrição intercorrente a ação em andamento se a
paralisação do feito é de ser debitada ao Cartório. Oferecida ao autor oportunidade
para replicar e, no particular, omitindo-se ele, devem os autos, após o decurso do prazo
para tal manifestação, ir conclusos ao Juiz, para prosseguimento, pois ao magistrado
cabe a direção do processo para lhe assegurar rápido andamento (art. 112 do CPC de
1939, então vigente). O ato da parte era meramente instrutório sob a forma de alegação,
não podendo ser considerada a omissão em praticá-lo obstativa do andamento da lide.
Divergência pretoriana reconhecida: RE 73.331 (in RTJ 67/169).
Recurso extraordinário conhecido e provido.
(...)
A mim parece que, no caso, não é de ser considerada caracterizada a prescrição
intercorrente. Esta, a meu ver, só é de ser dada existente quando o andamento do
feito tenha sido paralisado por omissão, por parte do autor, de algum ato
processual necessário ao seu prosseguimento.
Ora, no caso dos autos, tendo sido mandado ouvir o autor, em réplica, quedou-se ele
silente, mas a lide poderia - e deveria - prosseguir independentemente de tal
pronunciamento
, dispensável que era, pois é certo que a réplica, que se tornou
usua1 na praxe forense, não era prevista no Código de Processo Civil de 1939 como não
o é no atua1, tornando-se apenas indispensável ouvir-se a parte após a contestação
quando com esta vierem documentos, na conformidade do disposto no art. 223 do
Código de Processo Civil anterior, e então vigente.
De qualquer sorte, tendo determinado o Juiz que o autor se manifestasse em réplica, e
este não o tendo feito, no prazo, apenas, no particular, veio a incidir preclusão, não se
podendo alegar que o processo ficara paralisado por culpa do autor, posto que
deste não dependia qualquer providência para seu prosseguimento. É que,
transcorrido o prazo concedido para a réplica, com ou sem ela, deveriam os autos ter
sido conclusos ao Juiz, pois a este cabe a direção do processo para lhe assegurar rápido
andamento (art. 112 do CPC de 1939). No caso, o ato da parte seria meramente
instrutório sob a forma de alegação, segundo a classificação de Moacyr Amaral Santos
(Direito Processual Civil, 1o vol., 3a ed., pág. 325), não podendo ser considerado
obstativo do andamento da lide. Não havia qualquer obrigação para o autor em oferecer
réplica.
(...)
Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, a fim de que, afastado o óbice
da prescrição intercorrente, voltem os autos ao C. Tribunal "a quo", para
prosseguimento do julgamento.

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

c) RE no 99.963/RJ, Relator MINISTRO ALFREDO BUZAID, publicação em
01/07/1983:
(...) O caso concreto tem una particularidade, que o singulariza: os autos foram retirados
do cartório por pessoa não identificada, sendo ilegível a assinatura que consta do livro
de carga (fls. 1.826).
Em razão disso não se pode imputar ao autor, ora recorrido, a responsabilização
pela paralisação do feito por três anos mais ou menos. É indispensável, para
caracterizar a prescrição intercorrente, que se prove que a desídia cabe
exclusivamente à parte, que deu causa à paralisação do processo. Neste sentido
decidiu a Egrégia Segunda Turma, em 10-IX-73, no recurso extraordinário n. 73.331, de
que foi Relator o eminente Ministro Antônio Neder:
“A prescrição intercorrente pressupõe diligência que deva ser cumprida pelo autor
da causa, isto é, algo de indispensável ao andamento do processo, e que ele deixe de
cumprir em todo o curso do prazo prescricional”. (RTJ, 67/169)
Feita essa análise doutrinária e jurisprudencial, fácil concluir que há evidente
coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à ratio
decidendi da Súmula Vinculante CARF no 11, exame necessário para identificar um caso de
distinguish, conforme a lição já transcrita do professor Didier: (i) no caso concreto em análise, o
crédito em discussão está com a sua exigibilidade suspensa e não pode ser cobrado nem
executado pela Fazenda Nacional; e (ii) o Recorrente não identificou qualquer omissão ou
desídia por parte da Fazenda Nacional que tenha acarretado a paralisação do processo.
Outro critério proposto pelo professor Didier consiste em verificar se, a despeito
de existir uma aproximação entre os precedentes que originaram a Súmula Vinculante CARF no
11 e o caso concreto, existe alguma peculiaridade no caso em julgamento que afasta a aplicação
do precedente.
Sobre essa questão, o Ministro Edson Fachin, no RE no 705.423/SE, colacionado
alhures, chama a atenção para o fato de que, muitas vezes, o distinguishing “revela verdadeira
tentativa de alteração da jurisprudência desta Suprema Corte, aniquilando a tese que, por
diversas vezes, foi e vem sendo aplicada pela jurisprudência deste Tribunal”. E prossegue em
seu voto alertando para o fato de que “vários são os precedentes desta Corte que, aplicando a
mesma ratio decidendi utilizada no RE 572.762, decidiram questões idênticas à presente”.
Vejamos, então, a jurisprudência de todas as 08 turmas desta 3a Seção do CARF
com competência regimental para julgar a presente matéria. Trata-se de tarefa de extrema
facilidade, pois foram julgados neste Conselho 465 casos idênticos ao que ora se encontra sob
julgamento, que versa sobre a aplicação da prescrição intercorrente em processo de exigência de
multa pecuniária “aduaneira”, prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/66, conforme
consulta ao sistema VER (de acesso público no site do CARF):

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

Constatei que praticamente todos os 465 julgamentos afastaram a prescrição
intercorrente por aplicação da Súmula Vinculante CARF no 11, sempre por decisões
unânimes. Digo “praticamente” porque, somente a partir de ABR/2021, e apenas nas
Turmas 3401 e 3002, a votação, que antes era unânime, passou a ser por maioria. É o que se
depreende dos acórdãos: 3001-001.926, Sessão realizada em 17/06/2021; 3002-000.464, de
20/11/2018 (unânime) e 3002-001.921, de 18/05/2021 (por maioria); 3003-001.844, de
16/06/2021; 3201-008.084, de 23/03/2021; 3301-009.840, de 22/03/2021; 3302-011.017, de
27/05/2021; 3401-007.832, de 29/07/2020 (unânime) e 3401-009.048, de 29/04/2021 (por
maioria); e 3402-007.572, de 30/07/2020.
Assim, pelo critério do professor Didier e do Ministro Edson Fachin, também não
há como identificar, no caso concreto, alguma peculiaridade que o diferencie dos demais casos
postos em julgamento neste Conselho, restando claro que a Súmula Vinculante CARF no 11 “foi
e vem sendo aplicada pela jurisprudência deste Tribunal”, inclusive desta Turma.
Como destacado também pelo Ministro Francisco Falcão nos EDcl no REsp no
1.854.792/RJ, colacionado alhures, não há distinguish ou overruling quando o acórdão do
Colegiado está em consonância com a jurisprudência do respectivo Tribunal: “o acórdão
proferido pela Corte a quo está em consonância com o definido no Tema n. 414, não havendo
que se falar em distinguish ou overruling”.
No mesmo sentido se manifestou o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no AgRg
no Recurso Especial no 1.402.488/PR:
Logo, para infirmar o óbice da Súmula no 83/STJ não basta a afirmação genérica de que
"é inaplicável ao presente caso vez que há entendimentos diversos do prolatado
referente a prescrição ao contrário da afirmativa trazido no acórdão ora recorrido", com
a transcrição de um único precedente.
Em verdade, deve o recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
Quanto às alegações de inexistência de precedentes específicos tratando de
matéria “aduaneira”, dentro daqueles 10 precedentes citados no início deste voto como referentes
à elaboração e aprovação da Súmula Vinculante CARF no 11, observa-se, diante de todo o
exposto, que tal fato é absolutamente irrelevante para configurar um distinguish ou
overruling/overriding.
A fundamentação da referida súmula, como já analisado neste voto à exaustão, é:
(i) a suspensão da exigibilidade do crédito, que acarreta a suspensão da prescrição; (ii) a não
comprovação de omissão/inércia por parte da Fazenda Nacional que tenha implicado a
paralisação do processo administrativo; e (iii) a inexistência de previsão legal. Tais fatos
jurídicos são completamente independentes da natureza do crédito, sendo relevante apenas
verificar se este se encontra com a sua exigibilidade suspensa.
Observe-se, como citado no início deste voto, que a Súmula Vinculante CARF no
11 se encontra no rol de Súmulas aprovadas pelo Pleno do CARF, não estando vinculada
especificamente a nenhuma das suas Seções. É uma súmula de aplicação geral, válida para todas
as matérias julgadas por este Conselho, independente da competência regimental de cada uma
das suas Seções.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

Pelo raciocínio apresentado no voto da relatora, então todas as súmulas de
aplicação geral teriam que ter um precedente específico para cada tipo de crédito em julgamento
no âmbito deste Conselho, a depender de sua natureza. Não me parece que seja possível
estabelecer tal exigência.
Haveria liberdade, por exemplo, para os conselheiros questionarem a
constitucionalidade de normas ditas “aduaneiras”, ou de normas sobre medidas compensatórias e
direitos antidumping (cujos respectivos créditos não possuem natureza tributária), esvaziando a
força normativa da Súmula Vinculante CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Neste caso, além de nenhum dos acórdãos precedentes ser de natureza
“eminentemente aduaneira”, ainda haveria um agravante: o texto da súmula foi redigido com a
expressão “lei tributária”. Logo, pela tese defendida, os conselheiros do CARF poderiam se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de leis “não tributárias”.
Da mesma forma, a Súmula CARF no 04:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003 Acórdão
no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003 Acórdão no 108-
07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de
15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de
15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003 Acórdão no 301-30738, de
08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36277, de
09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
O Acórdão no 301-30738, apesar de tratar de drawback, exige crédito tributário do
Imposto de Importação através de Auto de Infração; o Acórdão no 303-31446, apesar de tratar de
revisão da DI n° 96/002249, também exige crédito tributário do Imposto de Importação através
de Auto de Infração; o Acórdão no 302-36277, apesar de tratar de regime especial de Admissão
Temporária, também exige crédito tributário do Imposto de Importação através de Auto de
Infração; por fim, o Acórdão no 301-31414 trata de Auto de Infração de FINSOCIAL.
Nesta Súmula CARF no 04, além de nenhum dos acórdãos precedentes ser de natureza
“eminentemente aduaneira” ainda haveria o mesmo agravante já citado: o texto da súmula foi
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

redigido com a expressão “débitos tributários”. Logo, pela tese defendida, a possibilidade de os
juros moratórios incidirem à taxa SELIC deveria ser objeto de nova análise, quando os débitos
forem “aduaneiros”, uma vez que a súmula não se refere a “débitos fiscais” ou a “débitos de
qualquer natureza”.
Me parece que os exemplos trazidos já são suficientes para demonstrar que a tese de
distinguish a partir da separação entre “processos puramente aduaneiros” e “processos
tributários” não se faz adequada. Observe-se que, nas súmulas onde se pretendeu fazer tal
diferenciação, isso foi feito de forma expressa, como nas seguintes súmulas:
Súmula CARF no 65
Inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público pelo
descumprimento de obrigações acessórias, no âmbito previdenciário, constatadas na
pessoa jurídica de direito público que dirige.
Súmula CARF no 66
Os Órgãos da Administração Pública não respondem solidariamente por créditos
previdenciários das empresas contratadas para prestação de serviços de construção
civil, reforma e acréscimo, desde que a empresa construtora tenha assumido a
responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato integralmente.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 88
A "Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Não por outro motivo todas estas 3 súmulas estão localizadas no link da 2a Turma
da CSRF (que possui competência em matéria previdenciária), no site do CARF na internet.
A utilização de um critério de diferenciação que, em verdade, não altera a
aplicação de precedentes, não é nova. Por vezes, por mero equívoco, é escolhida uma
peculiaridade dos casos que, na verdade, não tem qualquer relação com os fundamentos da
súmula. O Ministro Edson Fachin, no RE no 705.423/SE, colacionado alhures, destaca essa
situação em seu voto:
Nesse ponto, cabe rememorar a advertência feita por Richard A. Posner, membro da
magistratura norte-americana, de acordo com o qual o distinguishing é uma
ferramenta pragmática útil quando não é simplesmente um eufemismo para o
overruling. Os juízes, muitas vezes, reduzem um precedente à morte decidindo o
novo caso no sentido oposto, quando a única diferença entre os dois casos –
diferença que o Tribunal escolhe como a base para o distinguishing – é algo
irrelevante para a holding do primeiro caso. (POSNER, Richard A. How judges
think. Cambridge: Havard University Press, 2010, p. 184).
O Ministro Luiz Fux, no Ag.Reg. na Reclamação no 29.808/SP, da mesma forma,
destaca essa situação em seu voto:
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

Portanto, há que se exigir da parte reclamante o rigor na demonstração inequívoca
da inaplicabilidade da tese ao caso concreto. Não bastam meras alegações
genéricas quanto à inadequação da tese aplicada pelo Tribunal a quo ao caso
concreto. É imprescindível que a parte reclamante realize o devido, e claro,
cotejamento entre o precedente aplicado e o caso concreto, destacando e comprovando
de plano os elementos fáticos e jurídicos que afastam a tese paradigmática do caso
concreto (distinguishing) ou a superveniência de fatos e normas que tornem necessária
a sua superação (overruling). É esse o conteúdo da teratologia que não pode subsistir no
mundo jurídico: ou a aplicação categoricamente indevida do precedente ao caso, ou a
clara necessidade de superação daquele por fatos supervenientes, tudo devidamente
demonstrado pela parte reclamante em sua inicial.
Por cuidar-se o caso ora em análise de reclamação proposta para aferir a
adequação de tese firmada em repercussão geral ao caso concreto, igualmente deve
ficar evidente, da narrativa da parte reclamante, as circunstâncias de fato e de direito
que afastam o caso concreto do precedente aplicado e mais, tais circunstâncias devem
ser significativas o suficiente para ensejar a inaplicabilidade do precedente à
espécie. Tal cotejo analítico entre paradigma e caso concreto consiste em pressuposto
lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses.
Logo, não há qualquer dúvida de que a Súmula Vinculante CARF no 11 é
perfeitamente aplicável ao caso concreto ora em julgamento, que em nada se distancia das
demandas anteriores para as quais a referida súmula foi aplicada com absoluta segurança.
Inclusive, existem precedentes específicos em relação a “multas aduaneiras”
no Tribunais Regionais Federais (TRF):

a) TRF da 3a REGIÃO, Apelação Cível no 5000139-96.2019.4.03.6104, Relator Des.
Fed. Nery Júnior, Julgamento em 01/03/2021:
V O T O
A presente ação tem por escopo a anulação do auto de infração consubstanciado no
Processo Administrativo - P.A. no 11128.003948/2009-43.
Compulsando os autos, verifica-se que a autora, ora apelante, foi autuada (Id
138228400) com fulcro no art. 107, inc. IV, alínea "e", do Decreto-lei no 37/66 (com
redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/03), por "não prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar".
Outrossim, verifica-se constar do auto de infração lavrado pela autoridade fiscal, em
29/05/2009, descrição pormenorizada dos fatos e da infração imputada à autora, ora
apelante, com o respectivo enquadramento legal e a motivação.
(...)
Conforme já se manifestou o E. STJ, o tempo decorrente entre a notificação do
lançamento fiscal e a decisão final da impugnação ou do recurso administrativo corre
contra o contribuinte que, mantida a exigência fazendária, responderá pelo débito
originário acrescido dos juros e da correção monetária. Não obstante o crédito
tributário esteja constituído, apresentada impugnação na via administrativa, o
crédito não pode ser cobrado (art. 151, inc. III, do CTN), razão pela qual também
não se pode cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente.
Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo a r. sentença tal como lançada.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

b) TRF da 3a REGIÃO, Apelação Cível no 0527182-11.1983.4.03.6100, Relator Des.
Fed. Eliana Marcelo, Órgão Julgador: Turma Suplementar da Segunda Seção,
Julgamento em 14/06/2007:
RELATÓRIO
Trata-se de apelação, em ação de conhecimento ajuizada com o propósito de anular a
exigência tributária, decorrente do auto de infração lavrado pela autoridade fiscal
aduaneira, relacionada ao Imposto de Importação e ao Imposto sobre Produtos
Industrializados, sob a alegação de que o equipamento importado não estaria
beneficiado com a isenção fiscal, concedida pelo Decreto Lei n° 1.137/70, e à aplicação
da multa prevista no artigo 169, I, do Decreto-Lei n° 37/66, obtendo a liberação dos
bens importados.
(...)
VOTO
Senhores Juízes Convocados, na presente ação discute-se o direito à anulação do crédito
tributário, relacionado ao Auto de Infração, que exigiu o pagamento do Imposto de
Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, por entender a autoridade
aduaneira que os equipamentos importados não se enquadravam na hipótese de isenção
fiscal concedida pelo Decreto Lei n° 1.137/70, bem como ao pagamento da multa,
prevista no artigo 169, I, do Decreto-Lei n° 37/66.
Em apelação devolve-se a análise da ocorrência ou não da prescrição do crédito
tributário, sustentada pela autora na peça em que pleiteia a reforma do decisum, assim
como, em relação à multa, a aplicação do artigo 6° da Lei n° 6.562/78, tida como
ilegalmente aplicada.
Conforme consignado na sentença de primeiro grau:
(...)
Referida decisão não merece ser reformada.
1) Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e Interrupção do prazo
prescricional – Recurso Administrativo
(...)
O recurso utilizado pela contribuinte obstou a exigência tributária. Esse motivo, por si
só, já teria o condão de suspender o prazo prescricional, pois se assim não fosse, tal
procedimento serviria como medida obstativa da exigência e ao final culminaria na
impossibilidade de sua cobrança.
Sequer poder-se-ia falar em prescrição intercorrente, pela demora no julgamento do
recurso, diante do benefício trazido por esse fato à contribuinte, que não necessitou
depositar o montante do valor controvertido para a discussão.
(...)
A jurisprudência emanada do Conselho de Contribuintes guia-se no seguinte
sentido:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
IMPROCEDÊNCIA - Não corre prescrição contra a Fazenda enquanto suspensa a
exigibilidade do crédito tributário na pendência de reclamação e impugnação
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

administrativa do contribuinte. (1o Conselho de Contribuintes / 1a. Câmara /
ACÓRDÃO 101-94.453 em 04.12.2003. Publicado no DOU em: 18.03.2004)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
IMPROCEDÊNCIA - Não corre prescrição contra a Fazenda enquanto suspensa a
exigibilidade do crédito tributário na pendência de reclamação e impugnação
administrativa do contribuinte. (1o Conselho de Contribuintes / 1a. Câmara /
ACÓRDÃO 101-94.489 em 29.01.2004. Publicado no DOU em: 18.03.2004)
Conforme comentários de Leandro Palsen, acerca da matéria, in Direito
Processual Tributário, Editora Livraria do Advogado, 2003, p. 239:
“- Prescrição no curso do processo administrativo. ‘TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO
FISCAL. 1. Decadência. A partir da notificação do contribuinte (CTN, art. 145, I), o
crédito tributário já existe - e não se pode falar em decadência do direito de constituí-
lo, porque o direito foi exercido – mas ainda está sujeito à desconstituição na própria
via administrativa de for impugnado. A impugnação torna litigioso o crédito, tirando-
lhe a exeqüibilidade (CTN, artigo 151, III): quer dizer, o crédito tributário pendente
de discussão não pode ser cobrado, razão pela qual não se pode cogitar-se de
prescrição, cujo prazo só inicia na data da sua constituição definitiva. (CTN, art.
174). 2. Perempção. O tempo que decorre entre a notificação do lançamento fiscal e
a decisão final da impugnação ou do recurso administrativo corre contra o
contribuinte, que, mantida a exigência fazendária, responderá pelo débito originário
acrescido dos juros de mora e da correção monetária; a demora na tramitação do
processo-administrativo fiscal não implica a perempção do direito de constituir
definitivamente o crédito tributário, instituto não previsto no Código Tributário
nacional. Recurso especial não conhecido.’ (STJ, REsp. 53.467/SP, rel. Min. Ari
Pargendler, DJU 03.09.96)”

c) TRF da 3a REGIÃO, Apelação Cível no 5000518-71.2018.4.03.6104, Relator Des.
Fed. Nery Júnior, Julgamento em 11/12/2020:
VOTO
A presente ação tem por escopo a anulação de débito fiscal oriundo de auto de infração
consubstanciado no Processo Administrativo Fiscal – P.A.F no 11128.007812/2009-11.
Compulsando os autos, verifica-se que a autora, ora apelante, foi autuada com fulcro
no artigo 107, inc. IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37/66 (com redação dada pelo
artigo 77 da Lei no 10.833/03), por "não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada, ou sobre operações que executar".
Outrossim, verifica-se, à vista do PAF no 11128.007812/2009-11 (Id 4020528), que a
autuação lavrada pela autoridade fiscal compreende 35 (trinta e cinco) eventos de
diferentes datas de ocorrências, que configuram a infração imputada à autora, ora
apelante, prevista no art. 107, inc. IV, alínea “e”, do DL no 37/66, com descrição
pormenorizada de cada evento, não se tratando, portanto, de “bis in idem”, como alegou
a recorrente, e tendo sido apurado o valor do crédito tributário no total de R$
175.000,00 com o respectivo enquadramento legal e fundamentação (Id 4020526).
(...)
Por derradeiro, a demora na tramitação do processo administrativo fiscal não
implica a perempção do direito da União (Fazenda Nacional) de constituir
definitivamente o crédito tributário, instituto esse não previsto no Código Tributário
Nacional (REsp 53.467/SP).
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

Conforme já se manifestou o E. STJ, o tempo decorrente entre a notificação do
lançamento fiscal e a decisão final da impugnação ou do recurso administrativo corre
contra o contribuinte que, mantida a exigência fazendária, responderá pelo débito
originário acrescido dos juros e da correção monetária. Não obstante o crédito
tributário esteja constituído, apresentada impugnação na via administrativa, o
crédito não pode ser cobrado (art. 151, inc. III, do CTN), razão pela qual também
não se pode cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente.

d) TRF da 4a REGIÃO, Embargos de Declaração em Apelação Cível no 5005281-
11.2017.4.04.7208/SC, Relator Des. Fed. ROGER RAUPP RIOS, Data da Decisão
12/09/2018:
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão ementado nos seguintes
termos:
(...)
Sustenta a embargante, preliminarmente, a tempestividade do recurso. No mérito,
assevera que o voto vencido, proferido pelo Juiz Federal Alexandre Rossatto, apontou
especificamente as circunstâncias arguidas. Aduz objetivar ver sanada a contradição
alcançada com o afastamento da prescrição de 3 anos prevista no art. 1o, § 1o da
Lei 9.873/99, uma vez que após a intimação fiscal para apresentação de
documentos não houve nenhum outro ato administrativo, que não pode ser
confundida com a prescrição de 5 anos do "caput" do mesmo dispositivo legal. Afirma
que em momento algum se discutiu o direito de a Administração Pública exercer seu
poder de polícia no período de 5 anos, mas sim que, interrompidos ou paralisados os
Procedimentos Especiais de Fiscalização por conta das intimações e não havendo mais
qualquer impulso pelo prazo de 3 anos, operou-se a prescrição do § 1o do art. 1o da
Lei 9.873/99.
Alega, ainda, que o acórdão reconhece expressamente que a postura omissa da empresa
embargante em não entregar ou fornecer os documentos solicitados pela autoridade
aduaneira não impediram ou dificultaram a conclusão dos Procedimentos Especiais
de Controle Aduaneiro e a emissão dos outros autos de infração. Sustenta que não se
mostra razoável ou proporcionalmente aceitável que seja lavrado auto de infração com
finalidade exclusiva e específica de aplicar multa pecuniária por "embaraço à
fiscalização" depois de se passarem mais de 3 anos da última intimação fiscal.
É o relatório.
VOTO
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material
(CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III). Em hipóteses excepcionais, admite a
jurisprudência emprestar-lhes efeitos infringentes.
A parte embargante sustenta que a decisão recorrida foi omissa e contraditória, negando
vigência ao disposto no § 1o do art. 1o da Lei 9.873/99 c/c art. 542 do Decreto
6.759/2009 e art. 196 do CTN por não reconhecer a ocorrência da prescrição em razão
do transcurso do prazo de 3 anos entre a expedição da última intimação fiscal e a
lavratura dos autos de infração; bem como aos art. 10, III do Decreto no 70.235/72 c/c
art. 2o, § único, VI e art. 50, II, § 1o da Lei 9.784/99, pela manutenção da
desproporcional penalidade pecuniária por embaraço à fiscalização aduaneira, mesmo
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

quando a omissão da empresa não impediu ou dificultou a conclusão dos trabalhos e
lavratura dos autos de infração.
O voto condutor do acórdão embargado, vencedor após julgamento pela técnica do art.
942 do CPC, restou exarado nos seguintes termos (RELVOTO1 - Evento 7):
(...)
Como se vê, o § 1o - invocado pela apelante - trata da prescrição administrativa
intercorrente, incidente no caso de inércia da Administração Pública no âmbito do
processo administrativo durante três anos ininterruptos.
Todavia, não é o que se observa no caso concreto.
Em 22/09/2016 e 29/09/2016 foram instaurados, respectivamente, os Processos
Administrativos Fiscais no 10909.722016/2016-72 e 10909.722089/2016-64, no bojo
dos quais foram lavrados os Autos de Infração no 0927800-2016-00460-9 e 0927800-
2016-00495-1, visando à cobrança de multa por embaraço à fiscalização aduaneira,
com fulcro no art. 107, IV, "c" do Decreto-Lei 37/66.
(...)
Não antevejo na espécie, porém, qualquer das hipóteses legais de admissibilidade dos
embargos de declaração em face do aresto.
Observa-se que houve manifestação expressa, clara e coerente com relação à não
ocorrência da prescrição intercorrente, considerando que os fatos que ensejaram a
aplicação das multas ocorreram no âmbito de procedimentos especiais de controle
aduaneiro finalizados em 2013 pelo Fisco.
Da mesma forma, no que tange ao "embaraço à fiscalização aduaneira", restou
consignado que embora a conduta omissiva da empresa embargada não tenha impedido
a Receita Federal de concluir os trabalhos, representou injustificada resistência à
fiscalização, impondo dificuldades desnecessárias à atuação do Fisco e determinando a
incidência da multa do art. 107, IV, "c" do Decreto-Lei 37/66.
Diante desse cenário, emerge a conclusão de que pretende o embargante reabrir a
discussão acerca de matéria que já foi apreciada e julgada no acórdão. O simples
fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte não significa que padeça de vícios
sanáveis através de embargos de declaração.
A rejeição dos embargos, portanto, é medida que se impõe.

e) TRF da 4a REGIÃO, Agravo de Instrumento no 5021571-55.2021.4.04.0000/PR,
Relatora
Desembargadora
Federal
MARIA
DE
FÁTIMA
FREITAS
LABARRÈRE, Data da Decisão 10/06/2021:
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA, em face de decisão proferida no
processo originário, nos seguintes termos:
Busca a autora, com a presente demanda, a declaração da nulidade dos autos de
infração vinculados aos PAFs no 10907.002053/2009-51, no 10907.001736/2010-25 e no
10907.002580/2008- 85.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

Como tutela provisória de urgência, pleiteia a imediata suspensão da exigibilidade das
multas objeto dos mencionados processos administrativos fiscais, até o julgamento final
do mérito da ação.
Fundamenta sua pretensão alegando, em suma, que:
(...)
c) A RFB, por entender que o agente marítimo seria responsável pela infração
cometida pelo transportador, lhe impôs penalidade na forma do art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, na redação da Lei no 10.833/2003 (multa de R$ 5.000,00 para
cada navio);
d) foram interpostos recursos nos processos administrativos, os quais após oito anos
de tramitação na primeira instância, não foram acolhidos, o que acabou ensejando a
prescrição intercorrente, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999;
e) os agentes marítimos não são vinculados ao dever instrumental do art. 37 da IN
SRF no 28/1994, nem são sujeitos passivos da penalidade prevista no art. 107, IV, “e”,
do Decreto-Lei no 37/1966, pois as informações relativas ao embarque da mercadoria
no Siscomex devem ser prestadas pela empresa de transporte internacional, com base
nos documentos por ela emitidos. Por conseguinte, a penalidade pelo seu
descumprimento não pode ser validamente imputada a um terceiro desvinculado desse
dever jurídico;
(...)
É o relatório. Decido.
Os requisitos necessários à concessão da tutela provisória estão expressos no art. 300
do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo.
Como narrado acima, há duas questões principais a serem analisadas: a prescrição
intercorrente das penalidades impostas, e se a autora, agente marítima, equipara-se ao
transportador para efeitos do Decreto-Lei no 37/1966.
Quanto à primeira alegação, acerca da prescrição intercorrente, reputo necessária a
instauração prévia do contraditório, notadamente diante da possibilidade da
existência de hipóteses de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.
(...)
Ausente, portanto, a probabilidade do direito invocado pela autora, ao menos em sede
de cognição sumária, própria desta quadra processual.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.
(...)
Pede a parte agravante, em síntese, a reforma da decisão agravada, a fim de
determinar a suspensão da exigibilidade das multas objeto dos PAFs no
10907.002053/2009- 51, no 10907.001736/2010-25 e no 10907.002580/2008-85, até o
julgamento final do mérito da ação pelo juízo de origem.
Requer concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relatório. Decido.
(...)
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

Desta forma, não encontro nas alegações da parte agravante fato extremo que reclame
urgência e imediata intervenção desta instância revisora.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Neste momento, faz-se necessário deixar bem claro que a questão aqui em
discussão não se refere à possibilidade de fazer um distinguishing na aplicação das súmulas
do CARF. Esta possibilidade é óbvia, pois não haveria a mínima razoabilidade em querer
fundamentar uma decisão com base em uma súmula que se mostra inaplicável ao caso concreto.
Tal decisão seria teratológica, passível de contestação até mesmo pela via dos embargos
inominados contra erro material.
O que este conselheiro afirma na presente declaração de voto, e assim decidiu a
Turma por maioria, é a inexistência de qualquer razão para uma distinção neste caso concreto
em julgamento. Isso não significa que não seja possível o distinguishing em outros casos, ou
que nunca se deva interpretar as súmulas e verificar sua adequação ao caso concreto, o que se
mostra até dispensável comentar, pois seria o mesmo que querer aplicar a este caso, por
exemplo, a súmula 50, ou a 89, ou a 127, de forma aleatória e despropositada.
Esta mesma Turma, assim como todas as demais deste Conselho, por diversas
vezes já aplicaram a técnica do distinguishing em casos que se encontravam em uma “zona
cinzenta”, onde sua aplicação ou afastamento não era de tão imediata conclusão. Como exemplo
de distinguish temos o caso da Súmula no 01, mas temos também exemplo até mesmo de
overruling, como no caso da Súmula no 125.
A Súmula CARF no 01 tem o seguinte texto:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Fazendo uma interpretação pelo critério literal, bastaria o simples fato de ocorrer a
“propositura pelo sujeito passivo de ação judicial”, pouco importando o desfecho desta, para
que ocorresse também a renúncia automática às instâncias administrativas. Para os que defendem
essa rígida aplicação da súmula, não haveria mais como readquirir o direito ao julgamento
administrativo, pois a sua renúncia já teria ocorrido. Assim, o voto, a princípio, deveria ser
pelo não conhecimento do recurso.
Esta Turma, entretanto, bem como outras do CARF, tem flexibilizado esse
entendimento, defendendo que, caso a ação judicial já tenha transitado em julgado, o conselheiro
estaria liberado para julgar o processo administrativo aplicando a decisão judicial, e que nestas
situações a súmula não seria mais aplicável, sendo possível dar ou negar provimento ao
recurso.
Considerando que as decisões judiciais devem ser cumpridas pela Administração
Tributária, e que a ratio decidendi da Súmula no 01 é evitar decisões conflitantes (critério
teleológico), é possível julgar administrativamente um caso em que já existe uma decisão
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

judicial transitada em julgado, situação distinta de julgar um processo administrativo para o
qual inexiste decisão judicial com tal definitividade.
A Súmula CARF no 125, por sua vez, tem o seguinte texto:
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
Contudo, no julgamento do REsp 1.767.945/PR, em 12/02/2020, com trânsito em
julgado em 28/05/2020, o STJ definiu a seguinte tese jurídica:
"O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente
de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de
360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n.
11.457/2007)".
Ao analisar os precedentes que fundamentaram essa decisão, verifica-se que, em
sua maioria, se referem a ressarcimento de PIS/COFINS. O voto, inclusive, menciona
expressamente a Súmula CARF no 125:
Ratificando essa previsão legal, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF editou o Enunciado sumular n. 125, o qual dispõe que, "No ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas, não incide correção monetária
ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003."
(...)
A leitura do teor desses artigos deixa transparecer, isso sim, a existência de vedação
legal à atualização monetária ou incidência de juros sobre os valores decorrentes
do referido aproveitamento de crédito - seja qual for a modalidade escolhida pelo
contribuinte: dedução, compensação com outros tributos ou ressarcimento em
dinheiro.
(...)
Dessa forma, na falta de autorização legal específica, a regra é a impossibilidade de
correção monetária do crédito escritural. Nesse sentido:
(...)
2. Todavia, no caso do contribuinte acumular créditos escriturais em um período,
para o aproveitamento em períodos subsequentes, não havendo resistência ilegítima
do Fisco para a pronta utilização do crédito, afigura-se indevida a incidência de
correção monetária, salvo se houver disposição legal específica para tanto, o que não
ocorre.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1.159.732/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
11/06/2015)
Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ compreende pela
desnaturação do crédito escritural e, consequentemente, pela possibilidade de sua
atualização monetária, se ficar comprovada a resistência injustificada da Fazenda
Pública ao aproveitamento do crédito, como, por exemplo, se houve necessidade de o
contribuinte ingressar em juízo para ser reconhecido o seu direito ao creditamento (o
que acontecia com certa frequência nos casos de IPI); ou o transcurso do prazo de 360
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

dias de que dispõe o fisco para responder ao contribuinte sem qualquer manifestação
fazendária.
Nesse contexto, a Turma 3401, em voto de minha relatoria, exarou o acórdão no
3401-008.364, primeiro deste Conselho a superar (overruling) a Súmula CARF no 125, em
sessão datada de 21/10/2020, por decisão unânime, dando provimento ao pedido do contribuinte.
Tal decisão, entretanto, teve como fundamento fato superveniente, qual seja, decisão judicial
proferida em sede de Recursos Repetitivos, vinculante erga omnes.
A despeito de tais análises, constata-se que outras turmas deste Conselho ainda
permanecem aplicando as súmulas no 01 e 125 mesmo para estes casos concretos. Longe de tecer
qualquer crítica a tais decisões, entendo que aos conselheiros é evidentemente permitido
discordar dos fundamentos acima expostos e não afastar as súmulas, pois os referidos casos
concretos se encontram em “zona cinzenta”, e a estes conselheiros é dado o direito de exercer
seu livre convencimento motivado.
Voltando à Lei no 9.873/99, observo que esta estabelece 3 momentos distintos
para que possa ocorrer a “prescrição” do crédito:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(...)
Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular
do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da
administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por
infração à legislação em vigor. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
No art. 1o, apesar da lei falar em “prescrição”, observa-se claramente que o faz por
uma impropriedade técnica, pois está falando, em verdade, da “decadência” do direito do Estado
de exercer a ação punitiva.
No §1o do art. 1o, considera-se que, dentro do prazo de 5 anos, contados da
infração (prática do ato), ocorreu a ação punitiva objetivando sua apuração e foi instaurado o
respectivo procedimento administrativo. Neste caso, a prescrição ocorre se este ficar paralisado
por mais de três anos (chamada de “prescrição intercorrente”).
Por fim, o art. 1o-A trata do prazo prescricional para a ação de execução, que só
pode ocorrer, logicamente, após constituído definitivamente o crédito não tributário.
Veja-se que esta lei trata de prescrição, conforme sua ementa:
Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração
Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

A prescrição, no rito processual do Decreto no 70.235/72, por ser questão de
direito material, está estabelecida na Lei no 5.172/66 (CTN). A Constituição Federal determina,
em seu art. 146, III, que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de
legislação tributária, especialmente sobre prescrição:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
(...)
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
O CTN, na parte disposta em seu Livro Segundo, foi recepcionado pela
Constituição Federal com “status” lei complementar. Qualquer alteração em suas disposições
sobre prescrição dependeria de lei complementar, não sendo este o caso da Lei no 9.873/99, que é
lei ordinária.
Não me parece que afastar a aplicação das regras do CTN com repercussão no rito
do Decreto no 70.235/72 para as chamadas “matérias eminentemente aduaneiras”, ou para os
“créditos não-tributários” seja adequado, pois nesse caso também haveria que se afastar a regra
do art. 151, III, do CTN, que determina a suspensão da exigibilidade do crédito.
Assim sendo, tais créditos, independentemente da interposição de recursos
administrativos, poderiam ser executados de imediato pela Procuradoria da Fazenda Nacional, a
exemplo do que já ocorre sob o rito processual da Lei no 9.784/99, onde não há previsão de
suspensão da exigibilidade (por isso aplicável a prescrição intercorrente da Lei no 9.873/99),
exceto em casos bem específicos, nos quais exista justo receio de prejuízo de difícil ou incerta
reparação:
Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação
decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de
ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.
Além disso, carece de fundamento jurídico querer aproveitar o melhor das duas
normas: se amparar no CTN para ter a exigibilidade do crédito suspensa, porém recusar a
incidência das normas do CTN sobre prescrição, criando um impensável regime híbrido.
Como dito pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, relator do Recurso Especial no
1.604.412/SC, já colacionado a esta declaração de voto, “a prescrição intercorrente, tratando-se
em seu cerne de prescrição, tem natureza jurídica de direito material e deve observar os prazos
previstos em lei substantiva, em especial, no Código Civil, inclusive quanto a seu termo inicial”.
Mesmo que se entenda que a lei que prevê o direito material, no caso das “multas
administrativas aduaneiras” e dos créditos “não-tributários”, não é o CTN (Lei no 5.172/66),
vejamos então o que diz sobre prescrição as leis substantivas que tratam dessas matérias:
REGULAMENTO ADUANEIRO (DECRETO No 4.543/2002)
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 64 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

CAPÍTULO III
DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO
Seção I
Da Decadência
(...)
Seção II
Da Prescrição
Art. 671. O direito de ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos
da data de sua constituição definitiva (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 140, com a
redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 4o, e Lei no 5.172, de 1966, art.
174).
Parágrafo único. O direito de ação para cobrança do crédito da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins prescreve em dez anos contados da data de sua constituição
definitiva (Decreto-lei no 2.052, de 3 de agosto de 1983, art. 10, e Lei no 8.212, de 1991,
art. 46). (Incluído pelo Decreto no 4.765, de 24.6.2003)
Art. 672. O prazo a que se refere o art. 671 não corre (Decreto-lei no 37, de 1966, art.
141, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 4o):
I - enquanto o processo de cobrança depender de exigência a ser satisfeita pelo
contribuinte; ou
II - até que a autoridade aduaneira seja diretamente informada pelo Juízo de Direito,
Tribunal ou órgão do Ministério Público, da revogação de ordem ou decisão judicial que
haja suspendido, anulado ou modificado a exigência, inclusive no caso de
sobrestamento do processo.
Art. 673. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa que
denegar a restituição de tributo (Lei no 5.172, de 1966, art. 169).

LEI No 9.019/95
Art. 7o O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos antidumping
e dos direitos compensatórios, sejam definitivos ou provisórios, será condição para a
introdução no comércio do País de produtos objeto de dumping ou subsídio.
(...)
§ 6o Verificado o inadimplemento da obrigação, a Secretaria da Receita Federal
encaminhará o débito à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para inscrição em
Dívida Ativa da União e respectiva cobrança, observado o prazo de prescrição de 5
(cinco) anos. (Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Da análise da legislação material é possível imediatamente concluir que não há
previsão de prescrição intercorrente nestes diplomas legislativos. A prescrição está prevista,
regulada, sendo sua incidência expressamente definida a partir da “data de sua constituição
definitiva”, conforme art. 671 do Regulamento Aduaneiro (correspondente ao art. 140 do
Decreto-lei no 37, de 1966) ou de quando for “Verificado o inadimplemento da obrigação”,
conforme art. 7o, § 6o da Lei no 9.019/95.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 65 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

Diferente é a situação das multas ambientais, para as quais sua legislação de
caráter material prevê expressamente a prescrição intercorrente no art. 21, § 2o, do Decreto no
6.514/2008:
Seção II
Dos Prazos Prescricionais
Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática
de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.
§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração
com a lavratura do auto de infração.
§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo
da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. (Redação dada
pelo Decreto no 6.686, de 2008).
§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que
trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de
reparar o dano ambiental. (Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).
Art. 22. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer
outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que
dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo.
Art. 23. O disposto neste Capítulo não se aplica aos procedimentos relativos a Taxa de
Controle e Fiscalização Ambiental de que trata o art. 17-B da Lei no 6.938, de 31 de
agosto de 1981.
De qualquer sorte, a própria Lei no 9.873/99 traz norma expressa, em seu art. 5o,
afastando a possibilidade de sua aplicação a processos e procedimentos de natureza tributária:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Ao excepcionar “processos e procedimentos de natureza tributária”, a Lei no
9.873/99 está se referindo diretamente ao Decreto no 70.235/72, que é a única norma jurídica que
se refere a “processos de natureza tributária” em âmbito federal. E ao tratar de “procedimentos
tributários”, se refere claramente àqueles originados da competência privativa das autoridades
administrativas especificadas no art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente
a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 66 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Logo, a Lei no 9.873/99 já cuida de deixar de fora de sua incidência os
procedimentos tributários originados deste art. 142, ou seja, aqueles créditos constituídos através
de lançamento efetuado pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal. Imaginar que para estes
créditos ditos provenientes de “multas aduaneiras” o procedimento aplicável não seria este
equivaleria a dizer que todos os lançamentos foram realizados por autoridade incompetente.
Em síntese, se o procedimento de constituição do crédito se originou do art. 142
do CTN, ou se está submetido ao rito processual do Decreto no 70.235/72, não há que se falar na
aplicação da Lei no 9.873/99, por expressa disposição do seu art. 5o.
Que fique claro, ainda, que “processos” e “procedimentos” não podem ser
interpretados como sinônimos: é regra bastante antiga de interpretação que “a lei não contém
palavras inúteis (verba cum effectu sunt accipienda)”. Essa é a regra utilizada pelo STF, como se
depreende do Acórdão do Supremo na ADIN 5946, de relatoria do Min. GILMAR MENDES,
com julgamento em 10/09/2019:
É o relatório.
Decido.
(...)
Ao dispor sobre a Universidade Estadual de Roraima, a emenda constitucional em
questão deu nova estrutura à instituição, atribuindo à Universidade o poder de elaborar
sua proposta orçamentária, recebendo os duodécimos até o dia 20 de cada mês; o poder
de escolher seu Reitor e Vice-Reitor por voto direto, a cada quatro anos; o poder de
instituir Procuradoria Jurídica própria; e de propor projeto de lei que disponha sobre sua
estrutura e funcionamento administrativo.
Transcrevo, por oportuno, como razões de decidir, o parecer de lavra da
Procuradora-Geral da República, Dra. Raquel Dodge:
“(...) Com efeito, é princípio basilar da hermenêutica que a lei não contém palavras
inúteis (verba cum effectu sunt accipienda). Nesse sentido, convêm observar que a
autonomia das universidades, em matéria financeira e patrimonial, é de gestão. Com
isso, nota-se que o regime jurídico das universidades públicas não é o mesmo de
Poderes da República ou de instituições as quais a própria Constituição atribui
autonomia financeira em sentido amplo, ou seja, sem a restrição relativa a atos de
gestão como faz o art. 207 da Constituição.
Se fosse a intenção do legislador que os créditos decorrentes das “multas
administrativas aduaneiras” e os créditos de origem não-tributária (medidas/direitos
compensatórias, salvaguardas e direitos antidumping) estivessem sujeitos à prescrição
intercorrente, bastaria determinar que tais créditos fossem apurados segundo os ditames da Lei no
9.784/99 (lei do processo administrativo geral). Todavia, observe-se que não foi esta a escolha
do legislador. No Regulamento Aduaneiro (Decreto no 4.543/2002), em seu art. 684, c/c o art.
634, II, do mesmo diploma normativo, e c/c o art. 7o, § 5o, da Lei no 9.019/95, restou
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 67 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

determinado que estes créditos devem ser apurados segundo as regras processuais do Decreto no
70.235/72:
REGULAMENTO ADUANEIRO
Art. 633. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem
infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes multas (Decreto-
lei no 37, de 1966, art. 169 e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 18 de
setembro de 1978, art. 2o):
(...)
Art. 634. As infrações de que trata o art. 633 (Lei no 6.562, de 1978, art. 3o):
I - não excluem aquelas definidas como dano ao Erário, sujeitas à pena de perdimento; e
II - serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, em conformidade com
o disposto no art. 684.
(...)
TÍTULO II
DO PROCESSO FISCAL
CAPÍTULO I
DO
PROCESSO
DE
DETERMINAÇÃO
E
EXIGÊNCIA
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
Art. 684. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração
às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na
forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-lei no 822, de 1969, art. 2o, e Lei no
10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
Seção Única
Do Processo de Determinação e Exigência das Medidas de Salvaguarda
Art. 685. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração
às medidas de salvaguarda obedecerão ao disposto no art. 684. (Redação dada pelo
Decreto no 4.765, de 24.6.2003)

LEI No 9.019/95
Art. 7o O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos
antidumping e dos direitos compensatórios, sejam definitivos ou provisórios, será
condição para a introdução no comércio do País de produtos objeto de dumping ou
subsídio.
(...)
§ 5o A exigência de ofício de direitos antidumping ou de direitos compensatórios e
decorrentes acréscimos moratórios e penalidades será formalizada em auto de infração
lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal, observado o disposto no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e o prazo de 5 (cinco) anos contados da data de registro
da declaração de importação. (Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 68 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

Da mesma forma, o procedimento estabelecido para constituição e cobrança
destes créditos foi o procedimento tributário (definido no art. 142 do CTN, como visto),
conforme consta do art. 659 do Regulamento Aduaneiro e do art. 7o, § 1o, da Lei no 9.019/95:
REGULAMENTO ADUANEIRO
LIVRO VII
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, DO PROCESSO FISCAL E DO CONTROLE
ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO
TÍTULO I
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CAPÍTULO I
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Art. 659. Sempre que for apurada infração às disposições deste Decreto, sujeita a
exigência de tributo ou de penalidade pecuniária, a autoridade aduaneira competente
deverá efetuar o correspondente lançamento para fins de constituição do crédito
tributário (Lei no 5.172, de 1966, art. 142).

LEI No 9.019/95
Art. 7o O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos antidumping
e dos direitos compensatórios, sejam definitivos ou provisórios, será condição para a
introdução no comércio do País de produtos objeto de dumping ou subsídio.
§ 1o Será competente para a cobrança dos direitos antidumping e compensatórios,
provisórios ou definitivos, quando se tratar de valor em dinheiro, bem como, se for o
caso, para sua restituição, a SRF do Ministério da Fazenda.
Por fim, entendo que acreditar que poderia haver a suspensão da prescrição para
créditos tributários e sua fluência para créditos não tributários é uma linha de raciocínio que não
tem amparo no Direito. Se o rito processual é o mesmo, como poderiam coexistir regras
antagônicas? Primeiro, uma regra que impede a Fazenda Nacional de cobrar, inscrever em
Dívida Ativa da União, e executar seus créditos enquanto não estiver encerrado o processo,
convivendo com outra que permite a fluência de prazo prescricional dentro deste mesmo
processo; segundo, uma regra que suspende a prescrição do art. 174 do CTN, convivendo com
outra que permite a fluência da prescrição estabelecida para ser aplicada no rito processual da
Lei no 9.784/99, que não regula o processo administrativo fiscal, regulado pelo Decreto no
70.235/72; e terceiro, a convivência de duas regras que permitiriam a ocorrência de verdadeiras
discrepâncias jurídicas. Vejamos um exemplo real.
No julgamento do processo no 10314.003979/2003-49, julgado na Sessão de
24/09/2020 (foi exarado o Acórdão no 3401-008.262), a Fazenda Nacional cobrava: (i) diferença
de Imposto de Importação e de IPI-vinculado ; (ii) multa proporcional de 1% sobre o valor
aduaneiro da mercadoria classificada incorretamente na NCM/TEC (art. 636, inciso I, do Decreto
no 4.543/02) e (iii) multa por infração administrativa ao controle das importações decorrente de
importação de mercadoria sem licença de importação (art. 633, inciso II, alínea “a”, do Decreto
no 4.543/02).
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 69 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

Todos estes créditos se encontravam com exigibilidade suspensa, em
decorrência da mesma base legal: art. 151, III, do CTN; e todos estavam sujeitos ao mesmo rito
processual, estabelecido pelo Decreto no 70.235/72. No entanto, pela tese apresentada, para os
tributos II e IPI-vinculado, o processo prosseguiria normalmente, sem prescrição intercorrente,
enquanto para as multas administrativas estaria fluindo este prazo prescricional, levando à
extinção desta parcela do crédito. Tal situação me parece carecer de razoabilidade e de lógica
processual (sem falar, obviamente, em todas as outras situações impeditivas, como inexistência
de previsão legal, de comprovação de omissão por parte do sujeito ativo, etc).
Em conclusão, acredito que, muito longe de se tratar de um distinguishing, o que
estamos fazendo neste julgamento é simplesmente rediscutir todos os fundamentos já discutidos
quando da votação para a consolidação deste tema na forma da Súmula CARF no 11, tendo em
vista que não ocorreu nenhum fato novo (decisão do STJ em sede de Recursos Repetitivos ou do
STF em Repercussão Geral, por exemplo) ou alteração legislativa que possa amparar a referida
distinção.
Lembro que a referida súmula vem sendo aplicada de forma consolidada e firme
em todos os processos discutidos neste Conselho, independentemente da matéria em discussão,
em decisões bem recentes. Todas as oito Turmas desta 3a Seção do CARF já aplicaram a súmula
em “matérias aduaneiras” neste ano de 2021 ou no ano passado, esta Turma inclusive, em Julho
de 2020, inclusive posteriormente à a edição da Portaria ME no 260/2020, utilizada como um
dos fundamentos para o voto da relatora:
A existência de regras processuais diferentes dentro do processo administrativo fiscal a
depender da matéria em litígio é algo que passou a ser admitido de forma clara dentro
deste Conselho com a regra do voto de desempate do art. 19-E da Lei n.o 10.522/2002,
incluído pela Lei n.o 13.988/2020, aplicável apenas para o “processo administrativo de
determinação e exigência do crédito tributário”. Inclusive, com a edição da Portaria
ME n.o 260/2020, que indica como esse dispositivo deve ser aplicado neste CARF,
foi expressamente diferenciado o processo de exigência do crédito tributário das
demais espécies de processos de competência do Conselho (dentre as quais os
processos de exigência do crédito não tributário em matéria aduaneira). (grifo nosso)
Analisando a referida Portaria, verifico que se trata unicamente de uma regra de
desempate para votações, conforme consta do seu preâmbulo e dos seus artigos:
PORTARIA No 260, DE 1o DE JULHO DE 2020
Disciplina a proclamação de resultado do julgamento no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, nas hipóteses de empate na votação.
Art. 1o Esta portaria disciplina a proclamação de resultado do julgamento, nas
hipóteses de empate na votação no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF.
Art. 2o O resultado do julgamento, constatado empate na votação, após colhidos os
votos nos termos do art. 58 da Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, será
proclamado com o voto de qualidade do presidente de turma, na forma do § 9o do
art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o O resultado do julgamento será proclamado em favor do contribuinte, na
forma do art. 19-E da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, quando ocorrer empate
no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 70 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

tributário, assim compreendido aquele em que há exigência de crédito tributário
por meio de auto de infração ou de notificação de lançamento.
(...)
Art. 3o A proclamação de resultado do julgamento favorável ao contribuinte nos termos
do § 1o do art. 2o:
(...)
II - não se aplica ao julgamento:
a) de matérias de natureza processual, bem como de conversão do julgamento em
diligência;
b) de embargos de declaração; e
c) das demais espécies de processos de competência do CARF, ressalvada aquela
prevista no § 1o do art. 2o.
(...)
§ 2o Observar-se-á o disposto no § 1o do art. 2o no julgamento de:
I - preliminares ou questões prejudiciais que tenham conteúdo de mérito, tais como:
a) decadência; ou
b) ilegitimidade passiva do contribuinte;
II - embargos de declaração aos quais atribuídos efeitos infringentes.
Não verifico nesta Portaria qualquer regra que possibilite a aplicação das súmulas
do CARF apenas para “matérias tributárias”, excluindo sua aplicação para “matérias aduaneiras”.
Veja-se, por exemplo, que existem 2 regras de desempate, sendo uma destas aplicável para autos
de infração e outra para processos de análise de direito creditório (pedidos de restituição, de
ressarcimento, e/ou declarações de compensação).
Pergunta-se: as súmulas do CARF permanecem válidas para ambos os “tipos de
processo”, ou apenas para os autos de infração? E dentre estes processos, as súmulas
permanecem válidas apenas para “autos de infração tributários”, não sendo aplicáveis para
“autos de infração aduaneiros”?
Não entendo que esta discussão possa revelar uma “evolução do Direito”, ou que
seja consequência de sua “dinamicidade”. Caso tal tese venha a prevalecer, visualizo apenas a
instalação generalizada de uma grave insegurança jurídica e o abandono da doutrina do stare
decisis, pondo em risco todas as demais súmulas deste Conselho, pois nada impede que, com
base em uma “fundamentação” (adequada ou não) ou em um “distinguishing”, outras súmulas
sejam questionadas, não apenas pelos contribuintes, mas também pela Fazenda Nacional. Devo
relembrar que inúmeras súmulas visam a preservar interesses dos contribuintes, como, por
exemplo, a Súmula CARF no 96 (com a qual, inclusive, discordo, com base em vigorosos
fundamentos; mas jamais deixaria de aplicá-la em um julgamento) e no 157, dentre outras:
Súmula CARF no 96
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 71 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.
Súmula CARF no 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base
na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e
não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
Tendo em vista que este CARF ocupa o topo da pirâmide jurídica em âmbito
administrativo, trago a este caso as lições do Supremo Tribunal Federal no RE 655.265/DF,
julgado em 13/04/2016, sendo Relator o Min. LUIZ FUX e Redator do acórdão o Min. EDSON
FACHIN:
EMENTA: INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. ART. 93, I, CRFB.
EC 45/2004. TRIÊNIO DE ATIVIDADE JURÍDICA PRIVATIVA DE BACHAREL
EM
DIREITO.
REQUISITO
DE
EXPERIMENTAÇÃO
PROFISSIONAL.
MOMENTO
DA
COMPROVAÇÃO.
INSCRIÇÃO
DEFINITIVA.
CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. ADI 3.460. REAFIRMAÇÃO DO
PRECEDENTE PELA SUPREMA CORTE. PAPEL DA CORTE DE VÉRTICE.
UNIDADE E ESTABILIDADE DO DIREITO. VINCULAÇÃO AOS SEUS
PRECEDENTES. STARE DECISIS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E
DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE SUPERAÇÃO TOTAL
(OVERRULING) DO PRECEDENTE.
(...)
3. O papel de Corte de Vértice do Supremo Tribunal Federal impõe-lhe dar unidade ao
direito e estabilidade aos seus precedentes.
4. Conclusão corroborada pelo Novo Código de Processo Civil, especialmente em seu
artigo 926, que ratifica a adoção – por nosso sistema – da regra do stare decisis, que
“densifica a segurança jurídica e promove a liberdade e a igualdade em uma ordem
jurídica que se serve de uma perspectiva lógico- argumentativa da interpretação”.
(MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016).
5. A vinculação vertical e horizontal decorrente do stare decisis relaciona-se
umbilicalmente à segurança jurídica, que “impõe imediatamente a imprescindibilidade
de o direito ser cognoscível, estável, confiável e efetivo, mediante a formação e o
respeito aos precedentes como meio geral para obtenção da tutela dos direitos”.
(MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação,
da jurisprudência ao precedente. São Paulo: Revista do Tribunais, 2013).
6. Igualmente, a regra do stare decisis ou da vinculação aos precedentes judiciais “é
uma decorrência do próprio princípio da igualdade: onde existirem as mesmas razões,
devem ser proferidas as mesmas decisões, salvo se houver uma justificativa para a
mudança de orientação, a ser devidamente objeto de mais severa fundamentação. Daí se
dizer que os precedentes possuem uma força presumida ou subsidiária.” (ÁVILA,
Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito
Tributário. São Paulo: Malheiro, 2011).
7. Nessa perspectiva, a superação total de precedente da Suprema Corte depende de
demonstração de circunstâncias (fáticas e jurídicas) que indiquem que a continuidade de
sua aplicação implicam ou implicarão inconstitucionalidade.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 72 do Acórdão n.o 3402-008.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726885/2013-09

8. A inocorrência desses fatores conduz, inexoravelmente, à manutenção do precedente
já firmado.
São estas as considerações que gostaria de apresentar nesta Declaração de Voto.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital